Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1007818-66.2024.8.11.0000
REQUERENTE: ALEX NUNES VILELA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 303, §2o, C/C ART. 70, II, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ADMISSIBILIDADE PARA CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL – PARTE DAS ARGUMENTAÇÕES FORMULADAS NA INICIAL ANALISADAS EM DUAS INSTÂNCIAS PELO JUDICIÁRIO – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE NOVA APELAÇÃO – PARTE CONHECIDA EM FACE DA PROVA NOVA – ELEMENTOS QUE NÃO ALTERAM O PANORAMA PROBATÓRIO – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.
Embora o requerente tenha produzido novas provas a subsidiar a revisão criminal, é certo que as declarações das novas testemunhas referem-se a suposta rixa com uma das testemunhas. Além disso, as novas testemunhas trouxeram elementos de “ouvir dizer” que o requerente foi vítima de armação, entretanto a prova produzida na fase instrutória não deixa dúvidas quanto a sua responsabilidade criminal e da inexistência de conluio destinado a incriminá-lo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1007818-66.2024.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR.
DES. PAULO DA CUNHA,
EXMO. SR.
DES.

R
UI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI,
EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA,
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALEX NUNES VILELA - CPF: 737.031.251-87 (REQUERENTE), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
do Exmo. Sr. Des. PAULO DA CUNHA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 303, §2o, C/C ART. 70, II,
I
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ADMISSIBILIDADE PARA CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL – PARTE DAS ARGUMENTAÇÕES FORMULADAS NA INICIAL ANALISADAS EM DUAS INSTÂNCIAS PELO JUDICIÁRIO – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE NOVA APELAÇÃO – PARTE CONHECIDA EM FACE DA PROVA NOVA – ELEMENTOS QUE NÃO ALTERAM O PANORAMA PROBATÓRIO – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente
quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.

Embora o requerente tenha produzido novas provas a subsidiar a revisão criminal, é certo que as declarações das novas testemunhas
referem-se
a suposta rixa com uma das testemunhas. Além disso, as novas testemunhas trouxeram elementos de “ouvir dizer” que o requerente foi vítima de armação, entretanto a prova produzida na fase instrutória não deixa dúvidas quanto
a
sua responsabilidade criminal e da inexistência de conluio destinado a incriminá-lo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Alex Nunes Vilela
, em face do acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, após julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerente, reformou a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 9520-84.2014.811.0042 (Código 369196), cujos termos o condenaram à pena de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito capitulado no art. 303, §2o c/c art. 70, II, alínea
l
, do Código Penal Militar.

Inicialmente o requerente foi condenado pelo juízo de primeiro grau à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito capitulado no art. 303, §2o c/c art. 70, II, alínea
l
, do Código Penal Militar (ID 48902961 – pp. 40/49), todavia, ante ao parcial provimento do recurso de apelação interposto, a Corte Estadual procedeu ao redimensionamento da reprimenda.

Participaram do julgamento o Desembargador
Juvenal Pereira da Silva
(relator), Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
(revisor) e Desembargador
Gilberto
Giraldelli
(vogal).

Conquanto tenha havido a interposição de recursos às Cortes Superiores (ID 48902965 – pp. 20 a ID 48902967 – p. 11 e (ID 48902967 – p. 15 a ID 48902970 – p. 01), o processo transitou em julgado em 30/10/2019 (ID 2078111181).

Ainda inconformado com sua condenação, o requerente ajuizou a revisão criminal no 1013052-34.2021.8.11.0000, amparando seu pedido em declarações prestadas em cartório, contudo a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por maioria
, julgou
extinta
a ação revisional, sem resolução do mérito.

O primeiro argumento utilizado para extinção da revisional foi o de que “
as declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova e, portanto, não autorizam a propositura de revisão criminal
” (N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Além disso, destacou-se que “
a revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos
” (N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022).

Importante salientar que, no julgamento daquela revisão criminal, o Excelentíssimo Des.
Orlando de Almeida Perri
abriu divergência e julgou
procedente
o pleito revisional, enquanto os demais componentes da Câmara Julgadora acompanharam o voto que proferi no sentido de extinguir o feito sem julgamento do mérito pelas razões anteriormente destacas.

Ante o referido resultado, o requerente
Alex Nunes Vilela
ajuizou a ação cautelar de justificação criminal no 1019212-12.2022.8.11.0042, a fim de proceder à oitiva das testemunhas
Weentony
Alexandre Botelho Amorim
e
Renato Botelho de Souza
, cujos depoimentos são um dos elementos que subsidiam a presente ação revisional.

Em suma, o requerente
Alex Nunes Vilela
sustenta nesta nova ação autônoma que (i) o advento de elementos probatórios novos, (
ii
) a fragilidade das provas que sustentam a sentença proferida nos autos do processo no 9520-84.2014.811.0042 (Código 369196), que tramitou perante a 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT e (
iii
) o voto proferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri na Revisão Criminal no 1013052-34.2021.8.11.0000, comprovam que sua condenação foi contrária à prova dos autos e que surgiram novas provas de sua inocência (art. 621, I e III, do Código de Processo Penal).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
da revisão criminal e, nessa extensão, pela sua
improcedência
(ID 210286698).

É o relatório.

PARECER
(
ORAL
)

EXMA. SRA. DRA. ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT 735-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Como visto, o requerente
Alex Nunes Vilela
sustenta nesta nova ação autônoma que (i) o advento de elementos probatórios novos, (
ii
) a fragilidade das provas que sustentam a sentença proferida nos autos do processo no 9520-84.2014.811.0042 (Código 369196), que tramitou perante a 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT e (
iii
) o voto proferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri na Revisão Criminal no 1013052-34.2021.8.11.0000, comprovam que sua condenação foi contrária à prova dos autos e que surgiram novas provas de sua inocência (art. 621, I e III, do Código de Processo Penal).

Entretanto, antes de se destacar os argumentos trazidos pelo requerente, é fundamental proceder-se à compreensão das razões que o levaram a ser investigado, denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 303, §2o c/c art. 70, II, alínea
l
, do Código Penal Militar.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do requerente
Alex Nunes Vilela
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 303, §2o, do Código Penal Militar (peculato furto).

De acordo com a inicial acusatória, “
entre os dias 12 e 15 de setembro de 2013, no Quartel da Academia de Polícia Militar Costa Verde, em
Várzea Grande/MT, o denunciado
Sd
PM Alex Nunes Vilela
, embora não tivesse a posse ou detenção dos bens adiante descritos, subtraiu, em proveito próprio e valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, 01 (um) CPU modelo HP, no de patrimônio FESP 247885, 01 (um) monitor modelo HP W1942PEU, no de patrimônio FESP 263443, 01 (um) mouse e 01 (um) teclado
” (ID 48897495 – pp. 21/25).

Afirmou-se que “
no dia 13 de setembro de 2013, no período matutino, a testemunha Danielli Auxiliadora da Silva notou o sumiço de um monitor da sala de informática da Academia de Polícia Militar Costa Verde e informou o ocorrido à Secretaria de Ciência e Tecnologia, assim como encaminhou uma mensagem ao AL OF PM Eliezer Freitas da Silva, que auxilia no controle dos materiais, não obtendo resposta por estar em recesso escolar
” (ID 48897495 – pp. 21/25).

Alegou-se que “
no dia 16 de setembro de 2013, pela manhã, o professor Juber constatou a falta de um CPU, um mouse e um teclado de outra máquina utilizada na sala de informática. Ao retornar do recesso escolar, o AL OF PM Eliezer foi comunicado do ocorrido e, então, confeccionou documento informando à CAP. PM Patrícia Marina da Silva Santos do desaparecimento de um CPU modelo HP, no de patrimônio FESP 247885, um monitor modelo HP W1942PEU, no de patrimônio FESP 263443, bem como um mouse e um teclado que os acompanhavam
” (ID 48897495 – pp. 21/25).

Aduziu-se também que “
o Sr.
Neliton

Knihs
registrou a denúncia no 015/13, noticiando o envolvimento do acusado num furto sofrido no dia 06/10/2013, em sua residência e, ao final de seu depoimento, relatou que em determinada data foi à casa do
Sd
PM Alex Nunes
(seu vizinho) para emprestar uma chave “Philips” e viu dois CPU’S e um monitor, todos com etiqueta metálica com um código de barras e um brasão semelhante ao da PMMT
” (ID 48897495 – pp. 21/25).

Mencionou-se que “
das escalas de serviços de fls. 14/19, que o denunciando foi escalado para o serviço no dia 12 de setembro de 2013, no período noturno e, no dia 15 de setembro de 2013, no período diurno, dias estes compreendidos no lapso em que tais materiais teriam desaparecido
” (ID 48897495 – pp. 21/25).

Sublinhou-se que “
diligenciada busca e apreensão domiciliar na residência do denunciado, em cumprimento à decisão judicial de fls. 158/160 e em conformidade com o Auto de Busca e Apreensão de fls. 35/36, restaram apreendidos vários equipamentos de informática (fotos 01 a 08), bem como uma capa traseira de monitor da marca HP (fotos 09 e 10), cujo modelo e número de série, constantes na etiqueta, condizem com os do monitor que havia desaparecido da sala de informática da Academia da Polícia Militar, conforme item 47 da Relação de Equipamentos da Sala de Informática (fls. 60/62) e item 31 do Termo de Responsabilidade sobre Bens Móveis

(fls. 63/70)
” (ID 48897495 – pp. 21/25).

A denúncia foi oferecida em 14/07/2014 com base nos elementos informativos colhidos no curso do Inquérito Policial Militar no 9520-84.2014.811.0042, instaurado após o
Al. Of. PM Eliezer Freitas da Silva
ter oficiado, em 13/09/2013, a Cap. PM Patrícia Marina da Silva Santos, reportando o desaparecimento dos referidos objetos (ID 48897495 – pp. 37/39).

Durante a fase investigatória, anexou-se ao feito a Denúncia no 015/2013, feita por
Neliton

Knihs
em 09/10/2013, que informou, em síntese, que no dia 06/10/2013 sua residência foi furtada e que o requerente
Alex Nunes Vilela
era um suspeito, assim como disse que “
certo dia foi pegar uma chave Philips emprestada com o denunciante e viu dois CPUs e um monitor na
Kitnet
dele, todos com uma etiqueta metálica com um código de barras e um brasão semelhante ao da PMMT
” (ID 48897495 – pp. 49/51).

Também foram juntadas aos autos, as escalas de serviço dos dias 12/09/2013 (quinta-feira), que comprovou que o requerente estava escalado
para o serviço de Auxiliar do Comandante da Guarda das 19h00min às 07h00min (ID 48897497 – p. 01) e do dia 15/09/2013, que comprovou que o requerente também estava escalado para o serviço de Auxiliar do Comandante da Guarda das19h00min às 07h00min (ID 48897497 – p. 11).

Assim, com base nas informações de que o requerente
Alex Nunes Vilela
estava lotado na Academia de Polícia Militar Costa Verde, em razão de estar respondendo àquela época sindicância demissória por suposto envolvimento na prática do crime de homicídio tentado, na denúncia feita por
Neliton

Knihs
e no fato de que esteve de serviço nos dias 13 e 15 de setembro de 2013, datas em que os equipamentos haviam sido subtraídos, representou-se pela busca e apreensão em seu endereço (ID 48897497 – pp. 13/17).

Após o deferimento da medida por parte do juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 48902954 – pp. 15/18), o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 11/10/2013.

Na ocasião, foi solicitado que o requerente
Alex Nunes Vilela
franqueasse a entrada em sua residência, o que foi atendido e, após a realização de buscas em seu interior, os policiais encontraram (i) um CPU com gravadora, HD e placa mãe, com etiqueta interna 571802709865, (
ii
) uma placa mãe de computador com a inscrição 15-V04-013001, (
iii
) uma base de monitor cor preta sem marca, (
iv
) uma placa de computador com no G0DKD362694151982, (v) uma fonte de computador ALLIED com no 08516887, (vi) uma gravadora de DVD Samsung Modelo SH-S182 no P3836GALB05001B (ID 48897497 – pp. 43/45).

Relatou-se que após, o requerente
Alex Nunes Vilela
se prontificou a levar a guarnição até a residência de sua sogra, onde nada foi encontrado (ID 48897497 – pp. 43/45).

Entretanto, registrou-se que após retornarem ao local da busca e apreensão, “
foi encontrada no pátio em frente às kit nets ali existentes (01) capa traseira de monitor preta marca HP com etiqueta LG W1942PE-PF,
modelo W1942PEU e no de série 600931-001 (fotos 9 e 10),
sendo que o
Sd
PM Alex Nunes Vilela arrancou a etiqueta deste objeto e tentou escondê-la dentro de um cano de uma pia localizada na área comum das kit nets, onde foi encontrada
. Não foi visto o momento exato em que o
Sd
PM Alex retirou a etiqueta do material, mas o referido militar foi flagrado mexendo em algo no exato local onde foi encontrada a etiqueta, logo quando notada sua falta, ressaltando que foi observado por todos que tal objeto encontrava-se com etiqueta devidamente colada
no momento em que
foi localizado
” (ID 48897497 – pp. 43/45).

Em seu interrogatório, o requerente
Alex Nunes Vilela
negou envolvimento nos fatos e, ao ser questionado sobre a procedência dos materiais encontrados em sua residência durante a busca e apreensão, indicados nas fotos enumeradas de 01 a 08, disse desconhecê-los. Afirmou que estava em processo de mudança e que o gabinete da foto 01 pertencia ao Sr.
Neliton

Knihs
e foi deixado em sua residência como parte do pagamento de uma dívida (ID 48897498 – pp. 16/18).

Além destes, outros elementos foram colhidos durante a fase inquisitória, tais como as declarações do
Al. Of. Eliezer Freitas da Silva
(ID 48897498 – pp. 22/24), de
Neliton

Knihs
(ID 48897498 – pp. 26/32),
Danielli Auxiliadora da Silva
(ID 48902950 – pp. 13/15),
Lidiani
da Silva Paula
(ID 48902950 – pp. 17/19),
Jocy Jesus da Silva
(ID 48902950 – pp. 23/25),
Jean Bruno Elias de Oliveira
(ID 48902950 – pp. 27/29),
Luana Aparecida Xavier Ribeiro
(ID 48902950 – pp. 31/33),
Glediston
de Oliveira Mendes
(ID 48902950 – pp. 35/37),
Osvaldo Silva Barros
(ID 48902950 – pp. 39/41),
Heleno Marcos do Carmo
(ID 48902950 – pp.45/47),
Lucas Rosa Paulo
(ID 48902951 – pp. 01/03),
Rinaldo Luiz Siqueira Campos
(ID 48902951 – pp. 05/07),
Márcio Willian Assunção Pereira
(ID 48902951 – pp. 11/13),
José Gonçalo de Campos
(ID 48902951 – pp. 15/17),
Claudemir
Padovezi
Vieira
(ID 48902951 – pp. 19/21),
Washington
Luis
Batista Cruz
(ID 48902951 – pp. 33/35),
Ana Paula de
Amorim da Silva
(ID 48902951 – pp. 37/39),
Alisson Moraes da Costa
(ID 48902951 – pp. 41/43) e
Roberto Roni Corrêa de Oliveira
(ID 48902951 – pp. 45/47).

A denúncia foi recebida em 08/10/2014 (ID 48902954 – pp. 39/40), dando início à fase instrutória, na qual procedeu-se à oitiva de
Neilron

Knihs
, Danielli Auxiliadora da Silva, Romário Moreira dos Santos, Eliezer Freitas da Silva, 3o SGT PM Heleno Marcos do Carmo, Bruno Henrique Dionísio de Souza,
Mayza
Alves Pereira, CB PM Rinaldo Luiz Siqueira Campos, 3o SGT PM Jocy Jesus da Silva e ao interrogatório do requerente
Alex Nunes Vilela
(ID 48902958 – pp. 25/26 e ID 48902959 – pp. 17/18).

Dentre os elementos probatórios mais relevantes, anote-se que o requerente
Alex Nunes Vilela
“
negou que tenha subtraído os equipamentos da sala de informática da Academia de Polícia Militar Costa Verde, localizada em Várzea Grande/MT, aduzindo que a capa traseira do monitor HP LG W1942PE-PF, modelo W1942PEU, n. de série 600931-001, constante no auto de busca e apreensão de fls. 43/44 e exibida nas fotos 09 e 10 de fl. 46 não lhe pertence, bem como que o referido objeto estava na grama da casa do seu vizinho, a testemunha
Néliton

Knihs
, e não no interior da sua residência. O réu asseverou que os policiais militares procederam à busca em sua residência e não localizaram nenhum objeto pertencente à Polícia Militar. Afirmou que estava de mudança e propôs aos agentes que fossem até o seu novo endereço, para onde já havia levado parte dos móveis e, no local, também não foi localizado nenhum equipamento da Corporação. Ponderou que a guarnição voltou para o quartel e posteriormente retornou ao local onde foi realizada a primeira diligência, ocasião em que foi localizada a capa do monitor acima mencionada, jogada na área comum do residencial, na frente da casa do seu vizinho
Néliton

Knihs
. Alegou que entregou um veículo de sua propriedade para que a testemunha
Néliton

Knihs
o vendesse e
esta
, após a negociação com terceiro, não lhe repassou o dinheiro da transação, tendo inventado uma estória que o automóvel
teria sido roubado. Afirmou que foi
Néliton

Knihs
quem o denunciou e que provavelmente ele tenha agido dessa forma para não pagar a dívida, já que, posteriormente, descobriu que o carro foi realmente vendido e não roubado
” (Extrato da sentença).

A testemunha
Danielli Auxiliadora da Silva
, que trabalhava na sala de informativa onde os materiais desapareceram, disse “
que quando chegou para o trabalho, em uma segunda-feira, notou a ausência de monitores e
CPU’s
e, imediatamente, comunicou o responsável pela fiscalização e guarda dos equipamentos. Ponderou que a sala não tinha sinais de arrombamento e que não tinha a chave da porta, pois esta ficava na guarda do quartel e eram os próprios militares que abriam a sala nos dias de aula
” (extrato da sentença).

A testemunha
Eliezer Freitas da Silva
relatou que “
era o responsável pelo acompanhamento do projeto social desenvolvido pelo Senai nas dependências da Academia de Polícia (Pronatec) e que no local ficavam os computadores e os materiais didáticos dos alunos. Aduziu que relacionou todos os computadores em uma planilha, com número de série, marca e modelo e que, após ter sido comunicado do sumiço de alguns equipamentos, consultou a planilha e identificou os objetos que haviam desaparecido, levando o fato ao conhecimento de seus superiores, tendo sido instaurado o devido inquérito policial militar. Asseverou que a chave da sala ficava na guarda do quartel e que a guarnição escalada era a responsável por todas as instalações da Academia, inclusive a sala de informática, afirmando que, no final de semana que ocorreu o furto, o réu estava escalado para o serviço
” (Extrato da sentença).

A testemunha
Romário Moreira dos Santos
esclareceu que “
foi designado como encarregado do inquérito policial militar e, durante as investigações, o Comando Regional lhe informou acerca de uma denúncia de que os objetos desaparecidos estariam na casa do acusado. Afirmou que formulou requerimento de busca e apreensão e foi até a casa do réu com sua equipe após o deferimento da medida. Relatou que, inicialmente, não encontrou nenhum
equipamento da Corporação, bem como que o acusado se propôs a levar a guarnição até a casa de um familiar, mas lá também não foi encontrado nada. Todavia, ao retornar ao local da primeira diligência encontrou, no gramado, uma capa traseira de um monitor com uma etiqueta que coincidia com a numeração de um dos monitores que havia sido furtado do quartel. Verberou que uma testemunha afirmou que viu o réu dispensando o objeto em uma lixeira, após se desentender com a sua esposa, bem como que ela teria afirmado que ela própria pegou o monitor do lixo e colocou na grama. Ressaltou que outra testemunha que estava no local relatou que também teria visto o acusado se desfazer do monitor no dia da briga com a sua mulher. Relatou que, após a localização da capa do monitor HP, um dos agentes militares que compunham a equipe visualizou o acusado retirando a etiqueta do objeto e colocando-a no cano de uma pia localizada na área comum do residencial, onde diligenciou e localizou a referida etiqueta
” (Extrato da sentença).

A testemunha
Neliton

Knihs
“
declarou que era amigo do acusado e que alugava uma quitinete para ele, ao lado da sua residência. Ponderou que, em certa ocasião, foi até a casa do acusado para emprestar uma chave
philips
e viu no interior do imóvel alguns objetos com uma etiqueta que continha o brasão do Estado de Mato Grosso. Afirmou que, na oportunidade, o réu lhe disse que teria
pego
os referidos materiais no Batalhão da Polícia Militar onde trabalhava, após dar baixa no equipamento como queimado. Ponderou que o réu, inclusive, lhe ofereceu um computador para quitar o aluguel e que, apesar de ter tido um desacordo comercial com o acusado, não tem nada contra ele
” (Extrato da sentença).

Com base nestes elementos, o juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, proferiu sentença e condenou o requerente à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito
capitulado no art. 303, §2o c/c art. 70, II, alínea
l
, do Código Penal Militar (ID 48902961 – pp. 40/49).

A sentença fundamentou seu entendimento no fato de que:

(i) Que o monitor HP W1942PEU localizada no gramado da área comum do residencial onde o requerente morava consta na relação de bens subtraídos da Academia de Polícia Militar Costa Verde;

(
ii
) Que a testemunha
Romário Moreira dos Santos
afirmou em seu depoimento que, durante a busca e apreensão, duas testemunhas que estavam no local disseram ter visto o momento em que o requerente jogou a capa do monitor na lixeira, sendo que uma delas relatou que, após, retirou o material e o colocou no gramado.

(
iii
) Que a testemunha
Ana Paula de Amorim da Silva
, ouvida na fase investigatória, disse que no dia em que o requerente brigou com a esposa, esta pediu que cuidasse do filho do caso e, após a mulher ter deixado o local com a criança, viu o requerente sair da quitinete com um monitor quebrado, tendo jogado o objeto na lixeira que ficava em frente ao imóvel.

(
iv
) Que, “
a despeito da testemunha Bruno Henrique Dionízio de Souza ter afirmado que foi até a Academia de Polícia Militar Costa Verde com a testemunha
Néliton

Knihs
para pegar equipamentos de informática na lixeira do quartel, dentre eles o monitor HP W1942PEU, o relato está em dissonância com a declaração do CB PM
Rinaído
Luiz Siqueira de Campos, responsável pelo almoxarifado da unidade, que afirmou que tais materiais não são descartados na lixeira, mas sim, relacionados em uma planilha e encaminhados para o setor de patrimônio, que recolhe os objetos em um caminhão
”;

(v) Que o monitor HP W1942PEU estava em condições de uso, não sendo crível a versão de que foi descartado pela Polícia Militar;

(vi) Que “
a foto n. 09 de fl. 46 corrobora a afirmação feita pela testemunha Romário Moreira dos Santos, de que o réu retirou a
etiqueta da capa do monitor, na medida em que a imagem mostra que o logotipo teria sido retirado recentemente, pela diferença de cores estampada. Registre-se que, não tendo sido o réu o responsável pelo furto, não teria motivo para tomar esse tipo de atitude, de obstrução à busca da verdade real
”.

Por sua vez, a Egrégia 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a condenação do requerente e substanciou seu entendimento em diversos elementos, dentre eles:

(i) Que a testemunha
Neliton

Knihs
afirmou, nas duas fases da persecução penal, que o requerente era inquilino em uma
kitinet
de sua propriedade e que viu quando o requerente apareceu no local com alguns computadores e que em um deles havia um
eqtiqueta
com o brasão do Estado de Mato Grosso. Afirmou que o requerente disse que havia
pego
de um batalhão, pois quanto um computador estragava era dado baixa e ninguém sentia falta. A versão foi confirmada na fase instrutória.

(
ii
) Nas declarações da testemunha PMMT Romário Moreira dos Santos, que disse
“monitor
estava com a etiqueta no momento que a gente recebeu... e aí só que eu entrei pra
Kitnet
e tinha um agente lá fora, um outro Policial e nisso ele veio e falou ‘ele pegou essa etiqueta e colocou...num cano da pia, e aí nós fomos lá essa etiqueta
tava

lá.
(...) eu perguntei sobre o comportamento, primeiro ele negou depois ele falou que assim, que tinha achado lá e que embora não fosse a gente ia achar que era ele, por isso ele tinha feito isso...;
Aí
ouvindo as testemunhas se eu não me engano foi um rapaz... ele falou que quando
agente
foi realmente tinha essa capa e depois que a gente saiu ele pegou de um lugar que ele tinha guardado e colocado lá na frente da área comum”.

Mencione-se que o acórdão também enfrentou diretamente a questão da suposta contradição entre os depoimentos de Bruno Henrique e
Neliton

Knihs
, afirmando: “
Nesse ponto, quanto a tese defensiva de que "Há nos autos, contrariedade gritante entre os depoimentos das testemunhas BRUNO HENRIQUE e NELITON KNIHS
...”
(fl. 278), aduzindo que cada uma apresenta
uma versão, certo
que
é o testemunho de NELITON está em harmonia com as demais provas dos autos. De outra banda, as declarações de BRUNO, de que
os objetos teria
sido pego por NELITON numa lixeira perto da academia de polícia, não encontra qualquer consonância com outra prova
” (pág. 11 do acórdão).

É contra este conjunto de provas e decisões judiciais que o requerente
Alex Nunes Vilela
se insurge.

Em sua inicial, o requerente
Alex Nunes Vilela
sustenta que (i) o advento de elementos probatórios novos, (
ii
) a fragilidade das provas que sustentam a sentença proferida nos autos do processo no 9520-84.2014.811.0042 (Código 369196), que tramitou perante a 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT e (
iii
) o voto proferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri na Revisão Criminal no 1013052-34.2021.8.11.0000, comprovam que sua condenação foi contrária à prova dos autos e que surgiram novas provas de sua inocência (art. 621, I e III, do Código de Processo Penal).

Aduz que durante toda persecução penal
manteve a mesma
versão, que a acusação não logrou êxito em comprovar sua responsabilidade penal, que os materiais que haviam sido furtados não estavam em sua posse no momento da busca e apreensão, registra que há nos autos flagrante contrariedade entre as declarações das testemunhas
Bruno Henrique
e
Neliton

Knihs
, elementos que ensejam a existência de dúvida. Afirma que a testemunha
Neliton

Knihs
mentiu com a intenção de incriminá-lo e que
Bruno Henrique
revelou um “jogo sujo” a fim de prejudicar o requerente. Menciona que durante a busca e apreensão realizada por policiais militares, no primeiro momento nada foi encontrado. Após, os militares foram à casa da sogra do requerente e, ao retornarem, encontraram os objetos apreendidos em frente à residência do apelante –
o que comprovaria que forma plantados com o intuito de prejudicar o requerente
.

À tais declarações, acrescenta que as prova produzidas no curso da ação de justificação no 1019212-12.2022.8.11.0042 comprovam que
Neliton

Knihs
agiu de forma a incriminar o requerente, justificando a conduta no
fato de que o requerente lhe vendeu um veículo, mas
Neliton

Knihs
não lhe repassou o valor e, além disso, afirmou que o carro havia sido roubado. Ao descobrir que o requerente iria denunciá-lo,
Neliton

Knihs
então organizou toda ação criminosa com o objetivo de prejudicar o requerente.

Disse que a ação foi possível porque
Neliton

Knihs
tinha amplo acesso à residência do requerente, vez que era proprietário
da mesma
,
e também
costumava dizer que iria prejudicá-lo.

A este respeito, resumiu sua argumentação:

“Declararam ainda as testemunhas terem conhecimento de que após os policiais militares terem efetuado a busca na casa de Alex (local em que já não residia apenas mantinha alguns objetos como menciono acima) e também na casa de sua sogra (não encontrando nada de irregular), a equipe de policiais militares, sempre na companhia do requerente, retornou à sua residência, e encontraram objetos que foram colocados ali por NELITON KNIHS com a intenção de incriminar ALEX, ou seja, no intervalo entre a primeira e a segunda varredura NELITON KNIHS plantou objetos que originariamente não estavam no local. Ou seja, os objetos foram por ele colocados no pátio em frente as quitinetes ali existentes para tentar incriminar o requerente,
tendo infelizmente logrado
êxito até o momento” (SIC – ID 207806168 – p. 75).

Inicialmente registro que parte da presente revisão criminal não comporta análise, pois, como destacado no julgamento da Revisão Criminal no 1013052-34.2021.8.11.0000, boa parte delas foi inteiramente analisada pela sentença e pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tanto é, que naquele julgamento, anotei:

“Ocorre que da simples leitura das razões do recurso de apelação, denotam-se os mesmos argumentos exarados na inicial desta revisional.

No petitório juntado no ID 95059995 – pp. 74/100 (razões da apelação), o requerente também aduziu que
manteve a mesma
versão nas fases inquisitorial e judicial, que os materiais furtados não estavam em sua posse
no momento em que
a busca e apreensão foi realizada, afirma que há contrariedade gritante entre os depoimentos das testemunhas Bruno Henrique e
Neliton

Knihs
, sendo que este último teria mentido para incriminá-lo.

As razões recursais também destacaram que na oportunidade onde a busca e apreensão foi realizada, inicialmente, nenhum dos objetos furtados da PMMT teriam sido encontrados, motivo pelo qual os policiais foram até a residência de sua sogra, onde nada foi encontrado. Porém, as razões recursais sublinharam que posteriormente os policiais retornaram à residência do requerente, oportunidade onde os objetos furtados foram encontrados no pátio em frente às quitinetes ali existentes, supondo, tal qual na inicial da revisional, que alguém teria plantado os materiais em frente à sua residência.

Acrescentou, à exemplo do que também argumentou na revisão criminal, que “
os materiais não foram encontrados no interior da residência do apelante, mas sim no pátio de uso comum das quitinetes em comento, local onde diversas pessoas residem, e ainda onde o Sr.
Neliton
(proprietário das quitinetes) tem franco e livre acesso
”.

Ora, vê-se claramente que a presente revisão criminal tem a nítida intenção de rediscutir os argumentos trazidos por ocasião das razões do recurso de apelação, de modo a permitir, como dito e sublinhado, rediscussão de matérias já apreciadas pelo Poder Judiciário.

Para além disso, ressalte-se que ao se analisar o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso de Apelação no 60396/2018, verifica-se que o conjunto probatório foi apreciado em sua inteireza, o que culminou no afastamento dos argumentos defensivos”.

Assim, os únicos argumentos passíveis de análise nesta revisão criminal são aqueles produzidos durante ação de justificação, onde foram inquiridas as testemunhas
Weentony
Alexandre Botelho Amorim
e
Renato Botelho de Souza
.

Ao ser ouvida, a testemunha
Renato Botelho de Souza
disse que conhecia
Neliton

Knihs
(vulgo
Alemão
) e que acredita que toda questão começou por causa de um carro que o requerente
Alex Nunes Vilela
possuía. Disse que
Neliton

Knihs
pegou o carro para vender e colocou na OLX para vender, entretanto
Neliton

Knihs
“sumiu com o carro” e ficou devendo o veículo para o requerente
Alex Nunes Vilela
. Afirmou que neste período, o requerente foi morar na residência de sua genitora. Disse acreditar que por conta deste carro, ambos tinham uma rixa e que
Neliton

Knihs
afirmou que o carro foi roubado.

Disse que
Neliton

Knihs
lhe apresentou um aparente comprovante de pagamento, mas destacou que o dinheiro não tinha sido depositado, dando a entender pela possibilidade de que
Neliton

Knihs

tenha sido vítima de um golpe. Esclareceu que o requerente
Alex Nunes Vilela
alugava uma
kitnet
da mãe de
Neliton

Knihs
e que a busca e apreensão realizada pela Polícia Militar ocorreu no local. Disse que
Neliton

Knihs
tinha franco acesso à
kitnet
em que o requerente
Alex Nunes Vilela
residia. Confirmou que
Neliton

Knihs
disse que iria “
aprontar com o Alex, que o Alex ficava lhe ameaçando
”, mas disse que o requerente
Alex Nunes Vilela
não o ameaçou.

Também

afirmou que no dia da operação policial, a rua ficou muito movimentada. Disse que após a busca inicial, os policiais foram com o requerente
Alex Nunes Vilela
para outro endereço (casa da sogra de
Alex
) e,
após, voltaram à
kitinet
. Afirmou que na primeira busca nada foi encontrado e que os objetos apreendidos apenas foram localizados na segunda busca.
Afirmou que os objetos localizados foram colocados no local por
Neliton

Knihs
, com a intenção de incriminar o requerente Alex Nunes Vilela
. Esclareceu que conseguiu essa informação porque as pessoas que estavam no local disseram que tudo estava sendo armado para prejudicar o requerente
Alex Nunes Vilela
. Confirmou que os objetos não foram encontrados dentro, mas fora da
kitinet
.

Ao responder aos questionamentos do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a testemunha
Renato Botelho de Souza
disse não saber se o requerente
Alex Nunes Vilela
registrou algum boletim de ocorrência ou tomou alguma providência contra
Neliton

Knihs
. Disse não ter informações se
Neliton

Knihs
teve acesso a uma unidade policial. Relatou que não viu
Neliton

Knihs
plantar qualquer objeto no momento da busca e apreensão, apenas deduzido que foi ele quem o fez. Afirmou não saber o que foi encontrado na residência do requerente. Esclareceu que
Neliton

Knihs
tinha amplo acesso às quitinetes porque sua genitora era proprietária, o que permitia que entrasse ou saísse com frequência, mas ao ser questionado se havia acesso às áreas internas, fez sinal negativo. Esclareceu ainda não saber se o objeto subtraído pertencia a um Quartel da Polícia Militar.

A testemunha
Weentony
Alexandre Botelho
disse que viu o que ocorreu e por isso se prontificou a testemunhas. Confirmou s declarações que prestou em Cartório, mencionando ter conhecimento de que o requerente
Alex Nunes Vilela
e
Neliton

Knihs
tinham uma rixa por conta da venda de um veículo, que
Neliton

Knihs
teria mentido dito que havia sido roubado –
gerando um desentendimento entre ambos
.

Esclareceu que no dia do fato, viu os policiais irem à
kitinet
do requerente, onde não encontraram nada. Mencionou que os policiais foram a outro local e, depois de um tempo retornaram e encontraram os objetos. Disse ter ouvido de terceiros que
Neliton

Knihs
iria armar algo para incriminar o requerente
Alex Nunes Vilela.
Também informou que ouviu falar que
Neliton

Knihs
plantou objetos no local para incriminar o requerente. Esclareceu que
Neliton

Knihs
tinha acesso aos prédios onde ficavam a
kitinet
e disse ter ouvido de várias pessoas que
Neliton

Knihs
iria aprontar alguma coisa para prejudicar o requerente. Afirmou que não sabe que objeto foi encontrado e nem onde.

Esclareceu que não viu
Neliton

Knihs
plantar objetos no local, mas disse que concluiu isso porque na primeira vez os policiais não acharam nada, encontrando apenas na segunda busca e que tem a impressão de que isso foi feito por conta da raiva de
Neliton

Knihs
.

Disse não saber se o requerente
Alex Nunes Vilela
fez algum boletim de ocorrência
Neliton

Knihs
. Afirmou que tudo que declarou foi com base em conversa de rua e que apenas viu o dia dos fatos, que no primeiro momento o requerente não foi preso, apenas depois (no retorno para a segunda busca). Disse que ouviu
Neliton

Knihs
falando que iria ferrar com a vida do requerente
Alex Nunes Vilela
. Não soube dizer que objetos foram encontrados no local. Disse que apesar de ter visto
Neliton

Knihs
chegando no local, logo após a primeira busca, não viu nenhum objeto em sua mão. Esclareceu não saber que os objetos subtraídos eram de um quartel da Polícia Militar e que não sabe como
Neliton

Knihs
teria tido acesso a eles.

Em suma:
os elementos produzidos na audiência de justificação não afetam a robustez probatória que culminou na condenação do requerente, não havendo falar-se em possibilidade de alteração do julgado proferido nos autos do processo no 9520-84.2014.811.0042 (Código 369196)
.

Embora as testemunhas tenham mencionado que o requerente e
Neliton

Knihs
(vulgo
Alemão
) tivessem
uma rixa
em razão de um veículo de propriedade do requerente
Alex Nunes Vilela
, que acusou
Neltin

Knihs
de ter “sumido” com ele, o restante das declarações que fizeram não alteram a prova dos autos.

Isso porque, ambos afirmaram que no dia em que a busca e apreensão foi realizada, os policiais foram à casa do requerente e nada encontraram. Após, saíram do local e foram a outro endereço, voltando certo tempo depois. Relataram que ao retornarem os policiais encontraram parte dos objetos subtraídos.

Ocorre que ambos disseram ter
ouvido falar de terceiros
que os objetos foram plantados por
Neltin

Knihs
, ou seja, nenhuma das testemunhas viu
Neltin

Knihs
chegar ao local com os materiais que foram apreendidos, não
o viram
plantando os objetos e disseram que apenas teriam ouvido falar isso.

Registre-se que apesar de morarem na rua do requerente, ambos apenas prestaram tais declarações em audiência de justificação ocorrida cerca de 10 (dez) anos depois dos fatos.

Além de mero “ouvir dizer”, tal versão carece de qualquer credibilidade, na medida em que não explica, conquanto tenha sido perguntado na audiência de justificação, como que
Neltin

Knihs
teria tido acesso a materiais subtraídos de dentro de um quartel da Polícia Militar sem que tenha sido visto.

Aqui é importante rechaçar a alegação posta na inicial da revisão criminal da existência de divergência entre parte dos depoimentos, pois como bem mencionado na sentença:

“...a despeito da testemunha Bruno Henrique Dionízio de Souza ter afirmado que foi até a Academia de Polícia Militar Costa Verde com a testemunha
Néliton

Knihs
para pegar equipamentos de informática na lixeira do quartel, dentre eles o monitor HP W1942PEU, o relato está em dissonância com a declaração do CB PM Rinaldo Luiz Siqueira de Campos, responsável pelo almoxarifado da unidade, que afirmou que tais materiais não são descartados na lixeira, mas sim, relacionados em uma planilha e encaminhados para o setor de
patrimônio, que recolhe os objetos em um caminhão.” (Sentença - fl. 268)”

Ademais, adotar a versão apresentada nas declarações das testemunhas ouvidas na justificação, significa admitir que
Neltin

Knihs
tinha capacidade de previsão!

Isso porque, de acordo com as testemunhas

Weentony
Alexandre Botelho Amorim
e
Renato Botelho de Souza
, após os policiais realizarem a busca na residência do requerente, eles foram até a casa da sogra deste último para prosseguir nas buscas, oportunidade em que
Neltin

Knihs
plantou os objetos no local, a fim de incriminá-lo.

Ora, como
Neltin

Knihs
sabia que os policiais iriam voltar ao local para proceder a novas buscas?

Conquanto a demonstração de que as novas provas não possibilitam a alteração do julgado, conquanto tenha se destacado que parte das matérias foi apreciada pelo Poder Judiciário em duas instâncias, por bem destaco que está devidamente provado nos autos que o requerente estava na Academia de Polícia nos dias em que os bens teriam sido subtraídos e que os bens foram encontrados nas proximidades de sua residência. Comprovado igualmente que o requerente arrancou rompeu a etiqueta de um dos bens subtraídos e tentou escondê-la dentro de um cano –
elemento que corrobora com a versão adotada na sentença e acórdão
.

Conforme mencionado no acórdão que julgou o recurso de apelação e na revisão criminal anteriormente ajuizada, deve-se registrar que durante a audiência de instrução e julgamento,
Neliton

Knihs
afirmou:

NELITON: ...eu vi as etiquetas do Estado, igual está naquele ar-condicionado ali; que isso eu vi na casa dele, pois até então nós éramos amigos de um frequentar a casa do outro;
Perguntei
onde ele tinha arrumado.

JUIZ: e ele disse o que?

NELITON: Que tinha tirado do batalhão onde ele trabalhava, ele dava baixa como queimado e ele levava embora...(...).

JUIZ: Então na casa dele estava...digas com suas palavras por gentileza.

NELITON: “
Ixe
”, um monte de coisa, cadeira, computador...

JUIZ: mas também com etiquetas?

NELITON: (confirmou balançando a cabeça).

(...)

JUIZ: ...que até tal data o soldado Alex não havia
pago
o aluguel, sendo cobrado pelo senhor várias vezes. Que certo dia o soldado Alex apareceu com um computador e após ser perguntado pela testemunha onde teria conseguido tal máquina que Alex respondeu que tinha arrumado com um amigo. Que após alguns dias o Alex apareceu com outro computador que tinha uma etiqueta com o Brasão do Estado de Mato Grosso, ao indagar onde estava arrumando esse computador, pois não conseguia pagar o aluguel o Soldado PM Alex falou que tinha pegado no batalhão pois quando o computador estragava era dado baixa e ninguém dava falta
do mesmo
, é isso mesmo?

NELITON: Sim senhor. (...)

DEFENSOR: O senhor sabe muito bem que o senhor está sob juramento aqui né?

NELITON: Sim.

DEFENSOR: O senhor tem alguma rixa contra ele?

NELITON: Não... (...)

MP: ...ele falou com esses dizeres: ‘peguei no batalhão que trabalho’?

NELITON: Sim.

MP:
Tá
o senhor relatou que conseguiu identificar, no dia que o senhor foi pedir emprestado uma chave Philips, um CPU, monitor
com etiqueta metálica e características semelhante ao brasão da PM, o senhor consegue descrever
esses símbolos
, esse brasão que o senhor viu?

NELITON: Sim, é igual este aí que
esta
no ar-condicionado. ...Que antes da busca e apreensão eu tinha visto esses materiais na casa dele; que primeiro ele apareceu com um pouquinho de coisa e eu nem dei importância e depois foi aumentando mais computador que essas coisas eram CPU, a tela e...”

Também importante salientar as declarações prestadas em juízo pelo Major PM Romário Moreira dos Santos, que presidiu o inquérito
e também
participou das buscas na casa do requerente, os quais seguem:

JUIZ: O senhor foi efetivamente cumprir o mandado?

ROMÁRIO: Sim. (...) até o endereço lá da
Kitnet
tinha vários materiais de computador, informática, mas nesse momento não achamos nada com numeração específica... que pudesse de pronto identificar que seria, lá no local ele propôs nos levar num outro ambiente (...) aí nós fomos até esse local ... Olhamos, haviam também alguns materiais...mas resolvi, embora não tivesse pegado material lá na primeira
Kitnet
, mesmo assim resolvi levar os materiais, no que a gente retornou nessa
Kitnet
, na área comum ali tinha uma parte de uma capa traseira de um monitor, e nessa capa traseira tinha uma etiqueta com numeração que batia com um dos monitores que foram furtados; e depois diligenciando ...O monitor
tava
com a etiqueta de identificação aí eu entrei para o interior da
kitnet
e tinham agentes lá fora, e ele chego eu falou colocou a etiqueta, colocou lá num cano assim dentro de uma pia.

JUIZ: perdão Major?

ROMÀRIO: O monitor estava com a etiqueta no momento que a gente recebeu... e aí só que eu entrei pra
Kitnet
e tinha um agente lá fora, um
outro Policial
e nisso ele veio e falou ‘ele pegou essa etiqueta e colocou...num cano da pia, e aí nós fomos lá essa etiqueta
tava

lá .
(...) eu perguntei sobre o comportamento, primeiro ele negou depois ele falou que assim, que tinha achado lá e que embora não fosse a gente ia achar que era ele, por isso ele tinha feito isso...;
Aí
ouvindo as testemunhas se eu não me engano foi um rapaz... ele falou que quando
agente
foi realmente tinha essa capa e depois que a gente saiu ele pegou de um lugar que ele tinha guardado e colocado lá na frente da área comum. (...) Cheguei de conversar com ele depois e aí inicialmente ele negou ...a respeito da retirada da etiqueta, que não havia feito que não
sabia
mas depois ele relatou que, como o material chegou e
tava
ali ele havia feito aquilo porque notoriamente a gente ia pensar que, imputar a ele a responsabilidade sobre aquilo.”

Assim, entendo que a prova produzida em audiência de justificação não é suficiente para levar à alteração do julgado guerreado e anoto que a decisão do juízo de primeiro grau, que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com alteração apenas da pena, encontra plena ressonância na prova dos autos.

Ante o exposto,
conheço em parte
da presente revisão criminal e, na parte conhecida
, julgo-a improcedente
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
REVISOR
)
:

Senhor Presidente,

Conclui da mesma forma
que Vossa Excelência,

porque
q
uando se fala em decisão contrária
à
evidência

dos
autos
,

dev
e-se
trazer algo próximo da
v
erdade manifesta
, caso contrário
,
prestigia
-se
o
caso julgado, conforme é o
próprio espírito da
l
ei
.

Na hipótese de
alter
em
a
lei, altero
o
meu
posicionamento, mas, p
or enquanto
,

V
ossa
E
xcelência analisou
a matéria
adequadamente
, assim,

acompanho
o vosso entendimento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (
1
o VOGAL)
:

Acompanho o
s
voto
s precedentes
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
2
o VOGAL)
:

Acompanho o voto do
R
elator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
3
o VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Voto de acordo com Vossa Excelência, para julgar improcedente a revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (
4
o VOGAL)
:

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (
5
o VOGAL)
:

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (
6
o
VOGAL)
:

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
7
o VOGAL)
:

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (
8
o VOGAL)
:

De acordo com o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISH
I
YAMA
(
9
o VOGAL)
:

De acordo com o voto do Relator.

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
1
0
o VOGAL)
:

Senhor Presidente,
t
enho uma dúvida
, e
sta é a primeira Ação
R
evisional ou é a segunda
?

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

Desembargador Orlando,
é
a segunda

Ação
R
evisional
.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1
0
o VOGAL)
:

Na primeira ação revisional

p
edi vista dos autos

e

proferi voto
diver
gente pela
procedência da

Ação
R
evisional
.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
:

No

relatório
cito
que
V
ossa
E
xcelência f
oi
vencido
.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10o VOGAL):

H
ouve algum fato novo?
Alguma prova?

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

N
ão
,
absolutamente nada
.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT 735-A
:

Excelência
,
h
á um f
ato
n
ovo
.

Houve

uma
audiência
de justificação
.

EX
MO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(1
0
o VOGAL):

S
enhor
P
residente
,

Indaguei se foram carreadas novas provas
a
os autos
,

para reforçar
aquelas
trazidas n
a
primeira
A
ção Re
visional
,

pois
naquela ocasião

as considerei insuficientes para a condenação.

Vossa
Excel
ê
ncia
diz
que não houve prova
nova
.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (
RELATOR
)
:

Des. Orlando
de Almeida Perri
,

como eu disse,
n
ão houve
novas provas
.
O recorrente
fez uma
justificativa

privada
,

reconhecida em juízo, que
não alterou
a

robustez probatória.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(1
0
o VOGAL):

Senhor Presidente
,
h
ouve uma audiência de justificação?

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (
RELATOR
)
:

Na
audiência de justificação,
apenas repetiram
o teor de
uma declaração assinada
e reconhecida a firm
a.

Por isso
,

afirm
o que a
situação

processual
em nada se alterou.

V O T

O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(1
0
o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Alex Nunes Vilela, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n. 0009520-84.2014.8.11.0042, parcialmente modificada pela 3a Câmara Criminal deste Sodalício, na Apelação n. 60396/2018, que redimensionou a reprimenda imposta para 3 anos, 7 meses e 6 dias, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de peculato-furto [art. 303, § 2o, do CPM].

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requerente fundamentou sua pretensão nos incisos I e III do art. 621 do CPP
[1]
.

A defesa sustenta a ocorrência de
“fato novo”
, consistente na inquirição de duas testemunhas em audiência de justificação
[2]
.

Foram ouvidas as testemunhas
Weentony
Alexandre Botelho Amorim e Renato Botelho de Souza, segundo os quais
“o Sr.
Neliton

Knihs
armou tudo para incriminar o
revisionando
”
.

O eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, por sua vez, concluiu que
“os elementos produzidos na audiência de justificação não afetam a robustez probatória que culminou na condenação do requerente, não havendo falar-se em possibilidade de alteração do julgado proferido nos autos do processo n. 9520-84.2014.8.11.0042 (Código 369196)”
.

Com todas as vênias ao posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Paulo da Cunha, ouso divergir de seu posicionamento e mantenho, na íntegra, meu voto-vencido proferido na Revisão Criminal n. 1013052-34.2021.8.11.0000, julgado em 19/5/2022, e cujos fundamentos, aliás, a defesa se valeu para fundamentar sua pretensão.

Assim, a fim de evitar a indefesa tautologia, reproduzo, na íntegra, o voto produzido naquela oportunidade, cujos fundamentos também adoto, no presente julgamento, para dar procedência à pretensão revisional deduzida por Alex Nunes Vilela,
verbis
:

_______________________

[1]
CPP,
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (...) III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

[
2
]
Ação de Justificação n. 1019212-12.2022.8.11.0042.

“Antes de [
re
]analisar a situação fática que envolve a presente ação penal, assim como as provas coligidas na instrução probatória, convém trazer breve, mas necessária reflexão sobre o instituto da revisão criminal e sua aplicabilidade em nosso sistema.

A começar, carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum grano
salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas,
ressignificando-as
na verificação da suficiência delas
[3]
.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

_________________________

[3]
Assim decidiu o STF no
HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016. Esta também, a posição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
in

Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2021, p. 1747.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido
processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese
inculpatória
; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas;
se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se

tinham

força

suficiente

para

afastar

ou

pôr

em
dúvi
da a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou
coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento in dubio pro reo e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o standard de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium

rescindens
para o
iudicium

rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial no sentido de que “O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
[4]
.

Embora provinda da mais alta Corte do país, a decisão acima apenas reproduz o mantra da doutrina e da jurisprudência, que, a pugilato, defende a coisa julgada como se esta pudesse purificar os erros judiciários ou, quando não, criar sua própria verdade.

A
res
judicata
, especialmente no âmbito criminal, não pode ter a dureza diamantina que nossos Tribunais vêm emprestando a ela.
Na

correção

de

injustiças
,

permite
-
se

inclusive

o
uso do

habeas

____________________

[4]
STF,
HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
232 DIVULG
18-11-
2015 PUBLIC
19-11-2015.

corpus
, como se vê amiúde em decisões do Supremo Tribunal Federal.

O maior pecado que um juiz pode cometer não é tanto incidir no erro, mas não
repará-lo
, podendo. A vergonha está em não
corrigi-lo
. E para corrigir um erro – dizem as línguas dos experientes –, pode-se até violar a lei; mas não se pode, para não violar a lei, manter o erro.

Na prática, porém, quase sempre é muito custoso aos juízes o reconhecimento de erros judiciários, que acabam sendo ocultados atrás do biombo da coisa julgada e tratados como fatalidades necessárias, como efeito colateral da circunstância de o poder de julgar ter sido confiado a homens, e não a seres divinos.

Tem razão João Conde Correia quando anota que
‘Os juízes mantiveram, ao longo dos tempos, uma notável resistência psicológica à revisão. Como se a injustiça fosse uma nódoa que não se deve mostrar, ou sequer assumir. Confessar o erro é difícil. O ataque a uma sentença transitada em julgado é, ainda hoje, sentido, porventura inconscientemente, como um ataque ao seu poder. O caso julgado continua a ser hipervalorizado. Há
muito pouca generosidade
no momento de apreciar os pedidos de revisão e, em caso de dúvida, decide-se a favor do caso julgado (...). Em suma, a jurisprudência ainda não compreendeu que a revisão tanto serve o condenado como os seus próprios interesses. Para além da segurança e da justiça, também o seu prestígio é prejudicado por uma sentença injusta. O mal está no erro e na sua manutenção’
[5]
.

Depois
, o

caso

julgado

não

pode

ser

elevado

à

e
nésima

___
_______________

[5]
O Mito do Caso Julgado e a Revisão
Propter
Nova, Coimbra Editora, 2010, p. 107.

potência
para manter uma injustiça, a não ser que, subvertendo o Estado Democrático de Direito, se pretenda dar segurança ao erro judiciário.
‘Se a justiça não pode ser reparada, o Estado não é de Direito’
(...)
‘Uma magistratura que não pode corrigir os seus enganos ou que só os pode corrigir parcialmente é uma magistratura incompleta’
[6]
.

Nem se argumente também que a flexibilização do caso julgado afeta a paz jurídica. A essa justificativa, responde o referido autor português:

‘Que paz jurídica se pode esperar de uma comunidade que sabe (ou vem saber) que um dos seus membros foi

afinal

injustamente

condenado?

Se

num

primeiro

momento

a
sentença
logrou alguma pacificação social, a certeza posterior do erro destruirá facilmente esse estado de espírito, e a indignação será tanto maior quanto menor for a possibilidade de rápida correção desse erro. Ao estado de paz jurídica poderá suceder o estado de convulsão jurídica. A guerra em vez da paz. Enquanto não for reposta a justiça – seja qual for a via – não haverá tranquilidade, mas intranquilidade jurídica. A certeza infame do erro, as dificuldades levantadas ao seu reconhecimento e correção, e o medo de vir a cair no mesmo logro, serão os seus mais poderosos e fiéis aliados. Manter nesta condição uma decisão judicial errada poderá ser um eficaz mecanismo demonstrativo de autoridade, mas será ilegítima num Estado de Direito e causa de descrédito na Justiça e no Estado que a criou’
[7]
.

Creio que não me
equívoco
na afirmação de que para nós, humanos-juízes, é muito mais simples, expedito e tranquilizante partimos da crença de que – em qualquer revisão criminal assentada

__________________________

[6]
João Conde Correia, ob. cit., p. 232.

[7]
João Conde Correia, ob. cit., p. 169/170.

no argumento de que a condenação contrariou à evidência dos autos [CPP, art. 621, I] –, o protesto do réu contra ela tem forma e aspectos de uma segunda apelação, de simples reexame daquilo que já foi exaustivamente analisado e debatido.

Essa visão estrábica decorre de nosso sistema processual, que nunca trabalhou a condenação sob a perspectiva dos standards de provas, porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a
livre convicção, quando
assentada em
provas,

porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a livre convicção, quando assentada em provas com colores de
‘verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal’
, torna a sentença condenatória imutável.

A realidade é que a justiça brasileira ainda não opera com standard de provas, com modelos que permitam constatar, para determinadas finalidades nas várias etapas do procedimento, quando o juiz está autorizado a decidir desta ou daquela maneira, como é o caso da prisão preventiva, recebimento da denúncia, busca e apreensão, pronúncia etc.

A existência de provas é condição necessária para a condenação, mas não o suficiente, porque, estando o réu protegido com a presunção de inocência, elas devem ser de tal grandeza que permitam induzir a uma única hipótese fática: a da acusação.

A
verdade
que se busca no processo é a da acusação. O réu não precisa provar sua inocência, pois a Constituição Federal já lhe confere esse status.

E a
certeza
dessa verdade não é subjetiva ou puramente potestativa, mas essencialmente objetiva, com obediência a critérios que permitam considerar, em termos de probabilidade, o quanto de prova é necessário para a condenação.

Contudo, sempre predominou, no mal compreendido sistema
‘do livre convencimento motivado’
, que, se o juiz encontra nas provas dos autos razões para justificar a condenação, tem ele a discricionariedade de se apartar ou ignorar outras que certificam a inocência.

Segundo essa equivocada opinião, mesmo que as provas da defesa predominem sobre os da acusação, a condenação pode ter lugar desde que o juiz encontre razões que abonem seu convencimento em evidências dos autos, ainda que mínimas ou manifestamente insuficientes.

Olvida-se que o juiz não é inteiramente livre na deliberação daquilo que pode ser considerado provado no processo.

O livre convencimento motivado exige dele explicação racional em decisão que leve em conta
todo o acervo probatório
, e não apenas um lado das provas.

A mencionada regra impõe ao juiz confrontar provas e argumentos
à charge et à
décharge
, verificando a confirmação da hipótese e da
contra-hipótese
, e não simplesmente selecionando aquelas que vão ao encontro de sua convicção.

O fato imputado somente pode se considerar provado se submetido aos testes de
confirmação
e
refutação
.

A análise de a condenação ter contrariado a evidência dos autos não deve se resumir à verificação do fato de ela não contar com nenhum apoio nos autos, de haver desconsiderado as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos. Noutras palavras, não é suficiente verificar a razoabilidade da sentença, se ela não se mostra aberta e escandalosamente contrária ao conjunto probatório formado na ação penal, como tem proclamado, quase una
voce
, nossa doutrina e jurisprudência.

O livre convencimento motivado não permite ao juiz decidir como quiser, desde que haja uma
‘mínima atividade probatória’
confirmando a imputação penal feita na denúncia.

Devemos
deixar para trás
o voluntarismo judicial, que licencia o subjetivismo do juiz para julgar segundo seu alvedrio, desde que sua convicção encontre relativo conforto nas provas dos autos, ou quiçá [não raramente acontece] nas informações do inquérito policial.

O livre convencimento motivado não é um cheque em branco que o legislador passou ao juiz, como se ele pudesse definir, sem restrição alguma, a verdade no processo, mas uma obrigação em estabelecê-la mediante a análise objetiva de todas as provas, as quais devem ser escovadas a pelo e a contrapelo, e não apenas num único sentido.

A presunção de inocência obriga o juiz a duvidar da acusação e a considerar as hipóteses alternativas que a contradigam.

Assim, é insuficiente que o juiz se apegue às provas que emprestem apoio à sua convicção; cumpre-lhe também submetê-las ao teste de
refutação
com outras provas que possam contrariá-la.

Feito o confronto, se as provas da acusação não se sobrepõem às da defesa, em grau suficiente para se aquebrantar a presunção de inocência, não há outro caminho senão a absolvição, pois o que pode existir é um
estado de dúvida
, seja em relação à existência do crime, seja em relação à autoria ou participação do réu nele.

Em tal situação, se se condenou quando cabia absolver com base na parêmia in dubio pro reo, há erro judiciário a ser reparado pela ação revisional. Para se chegar à conclusão acima, deve o Tribunal analisar se ao juiz – diante do complexo de provas – cabia duvidar e não duvidou; se, diante da dúvida, condenou, violou-se a presunção de inocência, em sua vertente in dubio pro reo.

Se a decisão contrária ao texto expresso da lei penal autoriza a revisão criminal [CPP, art. 621, I], que dizer, então, quando se viola um princípio constitucional inobservado na sentença condenatória?

Na ação de revisão criminal, examina-se a racionalidade da valoração da prova realizada na decisão rescindenda, verificando se houve ou não vulneração do princípio da presunção de inocência ou do corolário dele, o do in dubio pro reo.

Nesse rumo, torna-se imprescindível o reexame das provas, julgando o acertamento da condenação à vista das existentes nos autos
no momento em que
se ditou a sentença ou o acórdão.

Na sondagem da racionalidade, é inevitável a revisitação das provas, como também a valorização e atribuição de pesos a elas para estabelecer se, além de provada a imputação, alcançou-se a densidade necessária para sobrepor a presunção de inocência.

É insuficiente, volto a repetir, que a imputação encontre ressonância nos autos. Este é apenas o primeiro passo para a condenação. O segundo consiste em verificar se o nível de corroboração obtido é bastante para aceitá-la como verdadeira para fins penais, em que o standard de prova, à vista da proteção constitucional da presunção de inocência, é o da
altíssima probabilidade
, correspondente ao
‘além da dúvida razoável’
do direito norte-americano.

Um mesmo fato pode dar ensanchas a resultados diferentes, a depender da esfera onde são esgrimidos. No juízo civil, em que o ônus da prova é repartido e não se põem em jogo valores tão caros ao ser humano, como é a liberdade, no mais das vezes a questão é decidida com base no standard da preponderância prevalecente (
mais provável que não
). Na esfera criminal, onde o réu é forrado com a presunção de inocência, o standard para a condenação é o da
altíssima probabilidade
, de modo que a existência da menor dúvida – que tenha foros de razoabilidade – conduz necessariamente à absolvição.

Estes os fatores a serem examinados na revisão criminal quando escorada no art. 621, I, do CPP. Está dentro do âmbito dela examinar se a condenação malferiu a presunção de inocência ou sua vertente
in dubio pro reo
, ambas integrantes do
favor rei
.

A exigência de determinado standard de provas para considerar demonstrada a imputação vai de encontro ao velho e surrado entendimento de que estamos a tratar, tendo-se em conta que, dentro desse novo modelo, não basta que o juiz esteja convencido de o réu ser culpado do crime, em razão de as provas [uma ou algumas] justificarem a aceitação da hipótese acusatória.

É preciso ir além da sua crença e analisar
o grau de suficiência probatória
no processo, medindo se a acusação cumpriu o standard exigido para derrubar a presunção de inocência. É o standard de prova que dirá ao juiz quando um fato pode ser considerado provado, para os fins que se pretende.

Mostra-se pouco que a imputação tenha corroboração em prova[s] dos autos, pois somente o cumprimento do standard de provas permite dizer quando uma situação fática pode ser reputada provada.

Por isso, a melhor doutrina considera que é o standard de provas que estabelece quando a presunção de inocência é superada e se faz possível uma condenação. Nesses termos, sem margem de erro, pode-se dizer que o standard é instrumento de garantia da presunção de inocência, do contrário
esta
nada valeria se pudesse ser derrotada com qualquer nível de prova, especialmente os rebaixados.

Sempre que a condenação não cumprir o padrão de exigência probatória para que se considere provada a hipótese acusatória, estaremos diante de uma sentença
contrária à evidência dos autos
.

Esta, a leitura a se dar ao art. 621, I, do CPP.

No atual estágio de nossa civilização jurídica não cabe mais a ideia de que a condenação não pode ser modificada, no âmbito de revisão criminal, se ela não for aberrantemente contrária à evidência dos autos.

A insuficiência probatória é, sim, motivo bastante para a revisão criminal, uma vez que, sempre que estiver lastreada em provas precárias, a condenação viola o princípio da presunção de inocência ou o
in dubio pro reo
.

É correto afirmar que a presunção de inocência, despida de standard de provas, não tem valor axial de garantia, muito menos de direito fundamental.

Se as provas não autorizarem, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu,
acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do standard de provas capaz de enervar a presunção de inocência.

Diversamente de outras decisões que o juiz pode tomar no processo criminal, a condenação – exatamente pelo fato de o réu gozar da presunção de inocência – exige o cumprimento de um standard de provas diferenciado, mais elevado.

Ao contrário do campo civil, no processo penal a causa não é resolvida porque a prova se inclinou mais para um lado do que para o outro. A condenação de alguém, que traz consigo o reconhecimento da Constituição Federal de ser presumidamente inocente, exige um standard de provas que vá muito além da
preponderância prevalecente
[mais provável que não].

A punição penal somente se revela legítima quando é manejada em juízo de
certeza
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal. E a referida
‘certeza’
[da imputação, obviamente] somente se obtém quando se cumpre o standard de prova estabelecido para a condenação.

Se a hipótese de culpabilidade não sobrepuja, no grau exigido para a condenação, a hipótese de inocência, o que existe é a dúvida, que pode ser maior ou menor, a depender do nível empírico de provas que dão suporte às proposições argumentativas.

Não é preciso que a
contra-hipótese
, apresentada pela defesa, seja mais provável que a hipótese afirmada na denúncia. Mesmo sendo inferior, se subsistem dúvidas que possam ser consideradas razoáveis, ou, dito em outros termos, que não se consiga desprezá-las racionalmente – e, portanto, admitidas em maior ou menor grau de probabilidade –, a decisão deve se inclinar em favor do réu.

A derrota da presunção de inocência não se faz com qualquer prova, ou qualquer nível de provas. Exatamente por carregar consigo a presunção de inocente, há de se exigir esforços redobrados na demonstração da hipótese acusatória,
em nível diferenciado
, e não apenas na preponderância dela sobre a hipótese de inocência.

Ainda que a hipótese da acusação seja mais provável que a da inocência, se não se atinge o standard de provas para a condenação – de
elevadíssimo grau de probabilidade
– a condenação deve ceder lugar à absolvição.

Eu me esgoelo e me esfalfo em até ser repetitivo para demonstrar que a revisão criminal, quando fundamentada no argumento de que a condenação contrariou
‘a evidência dos autos’
, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e
principalmente
, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Também é comum a afirmação de que, na revisão criminal, não tem lugar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em certa medida, reina confusão entre o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O
in dubio pro reo
, embora tenha precedido o princípio da presunção de inocência, é considerado hoje como
‘projeção ou manifestação da presunção de inocência’
[8]
.

Conquanto haja quem entenda que o in dubio pro reo já está compreendido na presunção de inocência
[9
]
,
e que deve ser abandonada a referida parêmia, a mim me parece claro que ambas, como regras de juízo, não se confundem, e podem ser bem distinguidas quando relacionadas ao standard de prova exigido no processo penal.

O
in dubio pro reo
é regra de juízo que se utiliza quando as provas da acusação, a despeito de terem sido confirmadas e não inteiramente refutadas, venham a permitir um estado de dúvida racionalmente aceitável, que não pode ser dirimido pelo juiz sem risco de (grave) erro em condenar alguém que pode ser inocente.

A presunção de inocência resolve as situações de insuficiência probatória, controlando e medindo o que pode o juiz considerar como bastante e necessário para proclamar a
culpabilida

________
_______
____

[
8]
Maurício
Zanoide
de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro, Ed.
Lumen
Juris, 2010, p. 367.
[9]
Para Larry
Laudan
, um
standard
de prova exigente dispensa o in dubio pro reo,

a presunção de inocência e a distribuição do ônus da prova, porque todos já
estão

nele

incorpor
ados

ou compreendidos
(Por

qué

un

estándar
de
prueba
subjetivo y ambíguo no es
un

estándar
,
ob

cit
, p. 112). Assim também Michele
Taruffo
, para quem a exigência de um standard
probat ́roiro
maior no processo penal
para a condenação, de alta ou
altíssina
probabilidade, não decorre do princípio da não culpabilidade, mas da escolha política
, embora não exclua as justificações jurídicas de garantias processuais do imputado. Para que jurista italiano, é a adoção
de um
standard
elevado que dá força e valor à presunção de não culpabilidade, na medida em que o critério de prova
além de toda
dúvoda
razoável implica que é particularmente difícil vencer a presunção e condenar o imputado (
Conocimiento
científico y
estánderes
de
prueba

judicial, p. 1.306-1.307, disponível em http://www.scielo.org.mx/
pdf
/
bmdc
/v38n114/v38n114a13.pdf

de
de
quem se apresente como réu no processo. O
in dubio pro reo
é regra de aconselhamento do juiz quando, depois de valoradas e sopesadas as provas, as dúvidas – que hão de ser objetivamente razoáveis – não podem ser dissipadas, por subsistir, após todos os esforços empreendidos, a probabilidade de o acusado ser inocente.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do da presunção de inocência, é regra de julgamento, de modo que tem aplicação
até
na revisão criminal.

Diante da alegação de que a condenação contrariou
‘a evidência dos autos’
, caberá ao Tribunal verificar se o conjunto probatório permitia considerar a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência do réu. Como já salientado acima, se havia

campo para aplicação do
in dubio pro reo
e o juiz condenou, a sentença deve ser considerada
‘contrária à evidência dos autos’
.

A violação de um princípio constitucional é mais grave que a ofensa à lei.

Assim, é mesmo equivocada a compreensão de que o in dubio pro reo não beneficia o autor da revisional, a quem se transfere o ônus de provar sua inocência
‘além de qualquer dúvida’
, com inversão do ônus probatório e do
standard de provas
, que na ação originária eram inteiramente do Ministério Público.

Claro que, havendo condenação com o trânsito em julgado, o agente não se torna
‘presumidamente culpado’
. Para os efeitos da lei
é culpado
, e ponto final!

Isso não significa, entretanto, que não possa protestar contra a inocência perdida, alegando, na esfera de revisão criminal, a inexistência ou insuficiência de provas para sua condenação, que o juiz deveria ter considerado. Em tais circunstâncias, cabe-lhe demonstrar que havia no processo originário provas que objetivamente autorizavam considerar duvidosa a hipótese acusatória ou – o que é o mesmo – racionalmente provável a hipótese da inocência, que obrigava a atração do
in dubio pro reo
, desprezado na decisão condenatória.

Para os fins legais, não há diferença entre a inocência plena e aquela em que é reconhecida por conta de um estado de dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Andrés
Perfecto

Ibañez
lembra que
‘não há categorias de inocentes’
[
1
0]
.

Perdeu-se no tempo a condição da
semiculpabilidade
provinda da dúvida que atormentava o juiz quanto à culpa ou inocência do réu no momento crucial do processo, que acabava por permitir a imposição de uma pena mais leve do que aquela correspondente ao delito imputado, ou mesmo a absolvição, por benevolência do juiz, não como direito do acusado.

Desse modo, se o fundamento da ação revisional for a insuficiência de provas, para a procedência dela basta a demonstração de inexistência de plena
probatio
ou da verificação objetiva de um estado de dúvida que estava a autorizar a absolvição.

Quando fulcrado nesses termos, o papel do Tribunal será verificar se a condenação tem base sólida nas provas dos autos, tanto no aspecto da existência,
como no da suficiência delas
. Se provas não existiam ou não eram elas válidas, a condenação, nessas condições, vulnerou a presunção de inocência.
À
sua vez
,
se
provas

___________________

[10]

Prueba
y
convicción
judicial
en

el

proceso
penal, Ed.
Hammurabi
, Buenos Aires, 2009, p. 83.

da
incriminação
havia
mas não eram elas bastantes para afastar a presença de
dúvidas razoáveis
, plenamente justificada nos autos, houve esgarçamento do
in dubio pro reo
.

Desse modo, a revisão criminal é cabível tanto na situação em que era ofuscante a evidência da inocência do réu, como na de existência de
‘dúvidas razoáveis’
sobre a culpabilidade dele, pois, como escreveu a buril o emérito Min. Carlos Ayres Brito,
‘são contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal da inocência quanto o que se louva em provas insignificantes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal’
[STF, HC n. 92.435].

De outro lado, quando a revisão criminal é lastrada em
‘provas novas’
[CPP, art. 621, III], as trazidas não precisam ser de ordem a comprovar sua completa e inquestionável inocência. Se os novos elementos probatórios trouxerem evidências de que o réu pode ser inocente, o erro deve ser reparado, pois o Estado Democrático de Direito repudia a ideia de se manter uma condenação em uma situação de dúvida.

Nessa ordem de ideias, mesmo que na ação revisional o autor não consiga demonstrar sua inocência
‘acima de qualquer dúvida’
, se as
provas novas
trincam a
certeza
que fundamentou a condenação, esta deve ser reconsiderada, porque a inocência, em qualquer circunstância, não pode ser medida em termos matemáticos ou absolutos.

Não nos esqueçamos que o in dubio pro reo é essencialmente
regra de julgamento
, próprio do sistema do livre convencimento motivado, aplicável sempre que houver necessidade de valorização de provas. Ele não estabelece quando o juiz deve duvidar, mas como proceder em caso de dúvida.

Se a atividade probatória desenvolvida na revisão criminal conduz à formação de juízo de valor à vista de novas provas colacionadas pela defesa – autônomas ou de reforço àqueloutras produzidas na instrução criminal da ação penal que resultou na condenação –, em sendo de dúvidas a nova situação jurídica, tem aplicação o in dubio pro reo.

E não há problema algum em considerar o in dubio pro reo como manifestação do favor rei na revisão criminal, principalmente se nos abstrairmos da dúvida subjetiva, como simples estado mental de consciência individual, para considerá-la sob o aspecto objetivo, como condição predicável entre a tese da defesa e as provas produzidas, quando estas tiverem aptidão intrínseca de provar a inocência ou abalar a convicção condenatória manifestada na sentença objurgada.

Devemos ter presente que o favor rei tem âmbito de abrangência
maior
que a presunção de inocência, o que autoriza o uso da fórmula in dúbio pro reo na revisão criminal, não como proteção à inocência, descartada na sentença condenatória, mas como regra de julgamento, especialmente quando exsurja que ela, diante das provas novas, é mais provável que a culpa do condenado.

Pode-se dizer assim que, além de ser um princípio informador do processo penal, o in dubio pro reo tem natureza processual, constituindo um mandato de interpretação ao juiz na valoração das provas, diante da perplexidade que elas venham a provocar quanto à inocência ou culpa do incriminado ou condenado.

Se os dados novos permitirem a instalação de uma dúvida razoável, fincada objetivamente nas provas novas trazidas na revisão criminal, deve o Tribunal valer-se da regra de julgamento expressa no brocardo in dubio pro reo.

Mesmo não gozando mais da presunção de inocência, em trazendo o condenado, na revisão criminal, provas que provoquem dúvidas razoáveis de que a condenação tem colores de errônea, é obrigação do Tribunal reparar a injustiça proclamando o estado de incerteza que autoriza a absolvição.

Condenação alguma pode ser mantida diante da perspectiva que as provas novas abrem de o apenado ser inocente; afinal, ninguém pode ser condenado,
ou manter-se condenado
, se não se alcança
ou se não se mantém
o standard de prova identificador da culpabilidade.

A
certeza
da culpa transcende até mesmo o cumprimento da pena, acompanhando o condenado além-túmulo [CPP, art. 631], para descanso da sua alma atormentada pela injustiça.

Se, no cumprimento da pena, exsurgem evidências que abalem aquela
certeza
, dando lugar a
dúvidas razoáveis
de que o condenado pode ser inocente, a condenação
deve cessar imediatamente
, fulcrado no princípio de justiça universal que proclama ser preferível mil culpados livres que um inocente condenado.

Repito: a certeza da hipótese acusatória deve ser mantida durante todo o cumprimento da pena. Quando as provas novas fazem desaparecer ou arrefecer essa certeza, a situação é de erro judiciário que ao Estado-juiz cumpre corrigir.

A certeza reclama uma só hipótese fática. A ideia da culpabilidade não convive com a da inocência. Se o réu pode ser tão culpado quanto inocente, a condenação será sempre iníqua.

Numa palavra, a certeza deve ser apodítica, incontestável.

Já expus acima que, quando falamos sobre a verdade em nível de certeza, estamos a nos referir, obviamente, à verdade da acusação, e não da inocência, porque do réu se pode exigir apenas a demonstração de uma situação de dúvida, que há sempre de favorecê-lo, mesmo após a condenação, pois a existência daquela retira a legitimidade desta.

E não é preciso, insisto dizer, que, na revisão, a falsidade da imputação se revele inquestionável, sendo bastante que a certeza objetiva da culpabilidade seja abalada em seu núcleo fundante, tornando objetivamente
provável
a hipótese de inocência.

Se as provas novas abrem fissuras na
certeza
que justificou a condenação, permitindo considerar racionalmente a probabilidade de o condenado ser inocente, a revisão criminal pode ser utilizada para reconhecimento de um estado jurídico de dúvidas, que sempre e sempre há de beneficiar o réu.

Para se superar uma presunção [de inocência], exige-se um padrão de provas reforçado; para abalar a legitimidade de uma condenação, é suficiente a existência de dúvidas razoáveis.

O juízo rescisório, na situação de provas novas, deve funcionar nos termos pregados por Bernardino
Alimena
:
‘Enquanto o juiz de recurso diz ao juiz de primeira instância:
‘tu erraste e eu corrijo-te’
, o juiz de revisão diz-lhe:
‘
julgo como tu terias julgado, se conhecesses aquilo que agora eu sei’’
[11]
.

______________________
________

[
11]
Apud João Conde Correia, ob. cit., p. 106.

Tendo as provas novas a propriedade de instalar
dúvidas razoáveis
a respeito da culpabilidade do condenado, rebaixando o edifício da certeza, construído em nível da
‘altíssima probabilidade’
, para, v.g., o da
‘probabilidade preponderante’
, a condenação deve ser levantada.

Nesta hipótese, se as provas novas, sem desfazer diretamente as da acusação, trouxerem foros racionais de credibilidade de que os fatos podem ter ocorrido segundo a versão da defesa, a condenação deve ser afastada diante da objetividade de uma
dúvida razoável
.

Assim se deve compreender
porque
, se apenas a certeza da culpa pode destruir a situação de inocência, contrario sensu, na revisão criminal a dúvida pode restaurá-la.

O raciocínio probatório – mostra a boa doutrina – é essencialmente
probalístico
. Por isso, quando a hipótese de inocência ganha reforço em provas novas, a probabilidade da veracidade da hipótese acusatória enfrenta, ipso facto, um rebaixamento. Noutros termos, na medida em que cresce a probabilidade de inocência do réu, diminui-se a de culpabilidade.

Não sendo possível a reconstrução histórica dos fatos, a verdade almejada no processo será sempre
probalística
. Nessa vertente, expressando a condenação apenas uma
verdade provável
, a revisão criminal pode ter a finalidade única de assentar
dúvidas
que, sendo razoáveis, retirem a justificativa da condenação.

Assim ocorre porque, se as provas novas tornam a inocência
mais provável
que a culpa, a condenação perde sua base de apoio, o suporte das evidências que a endossava.

E se faz desnecessário, não me canso em dizer, que a probabilidade da inocência suplante muito a da culpabilidade. Mesmo quando as provas novas não tornem a condenação arbitrária, ou escandalosamente injusta, se elas permitirem gerar um estado de dúvida racional acerca da inocência do réu, a sentença deve ser desconstituída e o condenado absolvido.

Importante salientar que a exigência de um standard de provas para a condenação não evita erros, mas sim determinado tipo de erro, que é a possibilidade de um inocente vir a ser condenado, ou mantida sua condenação em revisão criminal.

Esta foi a opção adotada pelo legislador constituinte, em decorrência do Estado Democrático de Direito que acabou por eleger.

Tudo se resume a uma questão sobre a distribuição de erros. A uma sociedade democrática interessa mais a inocência de culpados [falsos negativos] do que a condenação de inocentes [falsos positivos].

Por isso, a dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu.

A presunção de inocência não deve ser tratada apenas como princípio do processo penal que favorece o réu antes de ser condenado, e a sentença transitar em julgado. Trata-se, na verdade, de princípio estruturante de todo procedimento penal, que permite outorgar, mesmo aos condenados, o benefício da dúvida
que a sentença condenatória ignorou
, ou da que emergiu com o recolhimento de provas novas na revisão criminal.

Depois destas explanações, a indagação que se faz é: na revisão criminal, qual o standard de prova se há de exigir do autor dela para reversão da condenação? Este o busílis da questão.

Tenho comigo que, se as provas novas, per si ou conjugadas às antigas, tiverem força suficiente para incutir dúvidas racionalmente razoáveis sobre a justiça da sentença condenatória, a inocência deve ser restaurada. Prescindível a prova positiva da inocência, porque
dúvidas
no juízo criminal não têm o mesmo significado que no juízo civil.

A só existência de uma expectação real de a condenação representar uma injustiça, retira do Tribunal o direito de transigir com a liberdade cerceada, pois apenas a
certeza
da culpabilidade autoriza restringi-la sem malferir o núcleo inviolável da dignidade do ser humano.

Devemos ter sempre em conta que a revisão criminal é ação de natureza constitutiva negativa, e não simplesmente recurso, de modo que – especialmente quando fundamentada na existência de provas novas – há a instauração de uma nova relação processual que demanda outra decisão, em que de todo aplicável é a regra de julgamento in dubio pro reo.

Não se pode perder de vista que o
in dubio pro reo
tem sua vigência e aplicabilidade no campo da prova, em qualquer situação em que esta for posta em discussão para se impor ou se manter uma condenação. O referido princípio encerra um
mandato
ao juiz no momento de se exigir dele a valoração das provas, o que inclui a revisão criminal, por óbvio.

Claro que é todo do autor o ônus de provar a injustiça da condenação, não em termos absolutos, como é para a imposição de pena. Caso as provas conduzam a uma
dúvida razoável
, a culpa há de ceder lugar à inocência.

Contudo, não basta a mera possibilidade [que é menos que a probabilidade] de o condenado ser inocente. Não tendo mais ele a presunção de inocência e estando a culpa reconhecida em sentença transitada em julgado, creio que o standard de provas deve ser o da
probabilidade preponderante,
exigindo-se que a hipótese de inocência suplante a da culpabilidade, e não que seja desta apenas aproximativa.

Nesse diapasão, simples dúvidas que as provas novas possam trazer não são suficientes para arrostar a autoridade do caso julgado, pois, como agudamente escreveu João Conde Correia,
‘o caso julgado é imprescindível em qualquer sociedade: não podemos discutir, eternamente, a mesma questão. O processo há de ter fim. Como já referimos ao mito ou à hipervalorização do caso julgado, não pode suceder a anarquia, a incerteza, o arbítrio, o caos’
.

E arremata o autor lusitano:
‘em causa não pode estar nem uma certeza irrefutável do erro nem uma mera possibilidade. O primeiro sistema seria, como a história já demonstrou, demasiadamente restritivo e, por isso, injusto, deixando sem tutela alguns cidadãos injustamente condenados. O segundo seria demasiadamente permissivo, admitindo abusos que são, igualmente, intoleráveis num estado de direito’
[
12]
.

_____________________

[12]

Ob. cit.,
p. 608
.

Em abono a esta tese, invoco o precioso e substancioso artigo publicado por Vinícius
Nabak
, Clarissa Diniz Guedes e Marcella Mascarenhas Nardelli, intitulado:
‘Não há tutela da inocência sem plena revisão criminal’
[13]
, que peço licença para transcrever verbo
ad verbum
:

“A questão da suficiência probatória merece ser alvo de atenção sob diversas perspectivas e nas mais variadas fases processuais — desde o recebimento da denúncia e a concessão de medidas cautelares, até o momento da condenação. Além disso, é preciso enfatizar a importância da prova na revisão criminal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal.

O alcance não obtido, até o momento, pelo estudo da prova em âmbito revisional — e, mais especificamente, do
standard
probatório aplicável — é reflexo da forma incipiente pela qual a própria revisão criminal é historicamente abordada no processo penal brasileiro. Ainda que não se trate de algo deliberado, o fato é que, decorridos 30 anos da promulgação da Constituição, a revisão não ocupa tantas páginas nos manuais quanto outros meios de impugnação, mesmo que seu escopo esteja diretamente relacionado à proteção do inocente e da justiça da decisão.

A revisão criminal é o último instrumento disponível ao cidadão para restituição de seu
status
de
inocência
, destinado
a

_____________________________

[13]

https://www.conjur.com.br/2021-ago-06/limite-penal-nao-tutela-inocencia-plena-revisao-criminal

A
corrigir situações de injustiça extrema: as condenações indevidas. Nessa perspectiva, o raciocínio que tem lugar em sede revisional deveria se orientar pelos mesmos parâmetros de suficiência probatória de que se valem os julgadores para a determinação dos fatos na ausência da coisa julgada. Essa seria a única maneira eficaz de reverter uma condenação injusta, enviesada ou epistemologicamente frágil.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma expressa previsão legal de
standard
de prova penal, a qual consolidaria ‘
a escolha por um sistema racional para legitimação e limitação do poder punitivo estatal’
. Por isso, indagar sobre um
standard
probatório para a revisão criminal implica questionar quais valores e políticas estão envolvidos em se tratando da determinação dos fatos no sistema brasileiro — em cujo contexto se verifica elevado número de condenações e no qual não se dispõe de critério objetivo predeterminado de suficiência probatória para a desconstituição da presunção de inocência.

Como princípio informador do processo penal,
a presunção de inocência determina a preferência por um maior risco de erros que consistam em absolvições injustas do que em condenações indevidas
. No entanto, a garantia em si nada diz sobre qual o grau de suficiência probatória necessário para a sua desconstituição. É nesse sentido que se pode dizer que sua efetividade concreta depende de mecanismos processuais capazes de lhe garantir operatividade. E mais: a tutela constitucional da inocência tem seu núcleo ameaçado ante a ausência de previsão de
standards
probatórios que imponham um rigor especialmente mais elevado para a condenação.

Em vista disso, na medida em que a revisão criminal é um mecanismo voltado para a desconstituição da coisa julgada nos casos de condenações tidas como injustas, e considerando que um sistema democrático pressupõe, para a condenação criminal, um grau mais elevado de suficiência probatória, a pretensão revisional, uma vez admitida, deve ser analisada de forma a responder às seguintes perguntas:
A condenação atende a este standard mais elevado? O status de inocência do réu foi respeitado na ação e na sentença condenatórias?

Na apreciação da revisão criminal, portanto, a garantia fundamental à presunção de inocência incide como regra de juízo, ‘
seja emprestando critério axiológico de interpretação legal (‘favor rei’), seja, ainda, como forma de dirimir dúvida fática (in dubio pro reo)’
. Afinal,
se a reanálise da prova implicar dúvida sobre o atendimento do
standard
, a desconstituição da condenação é medida que se impõe
.

Na imersão empírica para traçar um debate sobre as revisões criminais no Brasil, alguns dos fatores que surgem com significativa influência no julgamento são a jurisprudência restritiva ao reexame fático-probatório e as súmulas dos tribunais. Nesse sentido, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, independentemente da necessidade do procedimento de justificação criminal, vigora o Enunciado n. 67, o qual visivelmente viola a presunção de inocência enquanto regra de juízo na apreciação do pedido revisional:
‘Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário’
.

Em análise efetuada sobre os julgamentos de ações revisionais proferidos ao longo de um ano, por três tribunais da federação (TJ-MG, TRF-1 e STJ), verificou-se, quantitativamente: a predominância do resultado de improcedência das revisões (percentual 80%, devidamente explorado em estudo realizado pelos autores sobre o tema), além de escassas referências ao
standard
probatório exigido nas ações revisionais.

Após a leitura dos acórdãos constatou-se, nas poucas decisões que trataram de maneira mais apurada do tema probatório, a preponderância de um
standard
elevado
em detrimento do requerente,
de forma diametralmente oposta ao que determina a tutela da inocência. Desse modo, a análise qualitativa confirma a lógica consagrada na Súmula 67 do TJMG, seja por sua efetiva incidência na fundamentação das decisões daquele tribunal, seja no âmbito do TRF da 1a Região e, em certa medida, no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A ideia fica mais clara a partir da análise do seguinte trecho de decisão do TJMG, em sede revisional:

‘(...) Para que os novos elementos tenham a força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado é mister que sejam conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. Se o peticionário, através de seu advogado, não fez isso, não demonstrando de forma incontestável que é inocente e que a sua condenação foi um erro judiciário, induzido por falsas declarações da vítima e testemunhas, sua condenação não tem como ser rescindida em sede revisional’.

Noutro acórdão, proferido pelo mesmo tribunal, extrai-se do voto vencedor da Revisão Criminal 1.0000.16.086679-4/000, que a improcedência é fundada na ausência de ‘
certeza quanto à alegada inocência’, pois os elementos probatórios ‘quando muito, lançam nada mais do que alguma dúvida quanto à autoria, mas não certeza da injustiça da condenação’
. Ao final, afirma-se, textualmente, que: ‘
Diversamente do que foi sustentado na exordial, a dúvida não favorece a defesa em sede de revisão criminal, oportunidade em que prevalece o princípio
in dubio pro
societate
’
.

No TRF da 1a Região, chama a atenção o julgamento da
RvCr
0069340-80.2011.4.01.0000, que rejeita o pleito revisional pela inexistência de ‘
qualquer elemento forte o suficiente para caracterizar uma das hipóteses previstas nos inícios I, II e III, do art. 621 do CPP’.

No tocante ao STJ, foram observadas situações pontuais em que os elementos de prova da inocência aportados à ação revisional foram subestimados diante do contexto probatório, o que pode revelar uma tendência à rejeição das teses fáticas rivais àquela versão condenatória acobertada pela coisa julgada. Nas Revisões Criminais n. 731/RJ, 2.150/AC e 4.565/DF, as apreciações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstraram que, ainda se houvesse o reconhecimento da alegação autoral, a comprovação observada pelo acórdão condenatório permanece sustentada por outros elementos de prova, notadamente a prova pericial, aceita sem questionamentos ou aprofundamentos, como se fosse a
‘expressão da verdade’
.

A tendência dos tribunais a raramente julgarem procedentes as ações revisionais é objeto de estudo pela psicologia cognitiva, sendo atribuída ao chamado
efeito de reiteração
: pesquisas demonstram que a confiança na veracidade de uma assertiva aumenta naturalmente se
esta
assertiva é repetida
.
Como observam
Findley
e Scott, esse efeito é, por sua vez, ligado a vieses retrospectivos e de resultados (
hindsight
e
outcome
bias),
que são distorções criadas pela memória no processo de reconstrução de um evento, sobretudo quando já diante da ciência de seu resultado (no caso, a condenação). Os autores atentam, ainda, para uma tendência dos tribunais a considerarem inofensivos os erros detectados na decisão, o que é justificado por uma combinação de distorções cognitivas que se reiteram até o momento da condenação. Existe, portanto, uma predisposição a considerar a condenação inevitável, bem como a reputá-la uma boa decisão, apesar de equívocos procedimentais ou até constitucionais.

Trata-se de um raciocínio judiciário problemático que parece estar relacionado, também entre nós, ao grande número de acórdãos de improcedência à revisão criminal. Raciocínios nesse sentido estabelecem, erroneamente, que a procedência revisional se justifica somente quando há demonstração categórica de inocência do apenado, o que contraria a própria lógica da formação do juízo penal — afinal, não apenas a prova de inocência acarreta absolvição, mas também a insuficiência de prova da hipótese acusatória. Enfim, esta maneira de apreciar o pleito revisional esvazia seu escopo e ofende a norma de juízo decorrente da garantia fundamental à presunção de inocência, a qual se refere:

‘(...) Ao exame da noção de ‘suficiência’ do conjunto probatório acostado aos autos criminais dos quais emergiu a decisão condenatória definitiva impugnada. Assim, p. ex., todas as vezes em que a revisão se fundar
na
alegação de ‘prova nova’, deverá o Tribunal ad quem reexaminar se com essa prova o juízo de suficiência anterior, que levou à condenação definitiva, restará mantido. Esse instante cognitivo realizado pelo Tribunal também é manifestação da presunção de inocência como norma de juízo’
.

Em geral, na avaliação dos acórdãos que analisaram o pleito à desconstituição da condenação criminal, o que se constata é que, para além do aspecto estrutural do sistema de Justiça e das dificuldades de produção de prova existentes para a defesa desde antes da coisa julgada, há uma compreensão equivocada do instituto da revisão criminal no sistema de justiça. O apreço à coisa julgada — ou a reticência (in)consciente do significado de sua desconstituição — por vezes intensifica sobremaneira o
standard
de prova imposto ao proponente, o que se materializa na exigência de uma prova categórica e decisiva para a restituição do
status
de inocência, em um nível que sequer costuma ser esperado do órgão acusatório como condição para a decisão condenatória.

A revisão criminal se situa ‘
numa linha de tensão entre a segurança jurídica instituída pela imutabilidade da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça’
. Porém, é certo que
a coisa julgada não pode ser mantida em detrimento do
status
de inocência
. E, muito menos, por força de distorções cognitivas que conduzem à manutenção de injustiças epistêmicas.

Assim sendo, seja por força das agendas de pesquisa ou pelo compromisso democrático que arduamente alcança o Direito, a atenção às revisões criminais é urgente. Na sociedade civil, iniciativas como o
Innocence
Project Brasil
e os trabalhos desempenhados pelas Defensorias Públicas em muito corroboram a pertinência e a necessária aproximação entre o Direito probatório e a revisão criminal.

Trata-se, principalmente, de frisar que direitos fundamentais do processo penal não se concretizam espontaneamente e, sim, com a consciência de que há, para além dos autos e termos técnicos, a liberdade de alguém sob discussão. Afinal, enquanto for mais fácil condenar alguém do que desconstituir uma condenação errônea, o
status
da inocência não estará protegido no processo penal brasileiro”.

Feitas essas considerações, passo à análise da situação
sub examine
.

Pelo que pude apreender dos autos, desde já me adianto em afirmar que não extraí uma única prova concreta da prática do crime de peculato-furto pelo
revisionando
.

Digo isso porque ninguém presenciou o requerente praticando a subtração, ou o visualizou saindo da Academia de Polícia Militar Costa Verde com os equipamentos subtraídos.

Além disso, nenhum bem subtraído foi encontrado na posse ou na residência do condenado.

O que se tem de concreto nos autos é que,
entre os dias

12
e
15 de setembro de 2013
, no Quartel da Academia de Polícia Militar Costa Verde, em Várzea Grande/MT, desapareceu da sala de informática os seguintes equipamentos: uma CPU modelo HP, n. de patrimônio FESP 247885; um monitor modelo HP W1942PEU, n. de patrimônio FESP 263443, um mouse e um teclado.

Destaque-se que a exordial acusatória sequer aponta o dia exato em que ocorreu a suposta subtração, consignando, apenas, que se deu entre 12 [quinta-feira] e 15/9/2013 [domingo].

Até aquele momento não se sabia ao certo o que havia ocorrido com os equipamentos.

Sabia-se, apenas, que em 12/9/2013 os citados equipamentos estavam na sala de aula de informática. Em 13/9/2013, a Coordenadora de apoio da SECITEC notou a falta do monitor e, em 16/9/2013, constatou-se a ausência da CPU, do mouse e do teclado.

Na data de 8/10/2013, a Ten. Cel. PM Adriana de Souza
Metelo
, Comandante da APMCV, após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração do IPM, designando o Cap. PM Romário Moreira dos Santos
como Encarregado
.

Eis que então surge a pessoa de
Neliton

Knihs
, personagem central de todo imbróglio, conforme veremos.

Antes, porém, importa esclarecer quem é
Neliton

Knihs
, vulgo ‘Alemão’.

Neliton
e Alex eram amigos.

Posteriormente, Alex passou a ser inquilino de
Neliton
, uma vez que este possuía uma quitinete próximo à Academia de Polícia.

Com o passar dos tempos, a relação entre eles começou a estremecer, seja em decorrência de atraso nos aluguéis, seja em virtude de um desacerto comercial ocorrido quando da venda de um veículo.

Isso se deu porque o
revisionando
possuía um veículo VW/Voyage, ano/modelo 1985/1985, cor verde, placa JXZ4746, e deixou aludido bem com
Neliton

Knihs
para vendê-lo.

No entanto, em 20/8/2013,
Neliton

Knihs
compareceu na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos noticiando que, em 12/8/2013, havia sido vítima de roubo do referido veículo.

Após este episódio, ao que parece, deu-se início a uma animosidade entre eles, haja vista que o SD PM Alex Nunes Vilela passou a cobrar
Neliton

Knihs
o valor do bem, pois
haviam
notícias de que ele tinha comercializado o veículo e inventando a história do roubo.

Estes são, em suma, os fatos envolvendo
Neliton
e Alex.

Ocorre que, em
9/10/2013
, após o sumiço dos equipamentos da APMCV,
Neliton

Knihs
compareceu perante o 2o Comando de Policiamento Regional da PMMT para noticiar a prática do crime de furto em sua residência, apontando o SD PM Alex Nunes Vilela como suspeito.

O mais curioso, neste ponto, é que após informar acerca do furto ocorrido em sua quitinete, e que suspeitava do envolvimento do SD PM Alex, indagou-se à testemunha se ela teria algo a acrescentar.

Geralmente, em casos deste
jaez
, quando se denuncia um fato delituoso e se é questionado se possui algo a acrescentar, geralmente o delator responde algo relacionado ao crime noticiado.

Todavia, no caso em apreço, a testemunha fez uma declaração sem qualquer relação com o delito informado, respondendo:
‘certo dia foi pegar uma chave Philips emprestada com o denunciante e viu
duas
CPU’s
e um monitor na quitinete dele
, todos com uma etiqueta metálica com um código de barras e um brasão semelhante ao da PMMT’
.

Em outras palavras,
Neliton

Knihs
foi até o 2o Comando de Policiamento Regional noticiar o crime de furto supostamente praticado pelo SD PM Alex Nunes Vilela e, absolutamente
‘
do nada’
informou que teria visto na residência do condenado duas
CPU’s
e um monitor contendo o brasão semelhante ao da PMMT.

Com base na aludida informação da testemunha
Neliton
, o Encarregado do IPM representou pela busca e apreensão domiciliar na residência do SD PM Alex, cujo pleito foi acolhido pelo juízo da 11a Vara Criminal da Capital.

O mandado foi efetivamente cumprido em 11/10/2013, consoante auto de busca e apreensão subscrito pelo Encarregado do IPM, Cap. PM Romário Moreira dos Santos, pelo 2o Ten. PM João Alves Pereira Neto, e pelo SD PM
Diorge

Hipio
Nascimento Oliveira.

Neste ponto, sem desmerecer a credibilidade dos responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocorreram situações extremamente nebulosas, que, a meu sentir, arrefecem o resultado da diligência empreendida.

Vale destacar que a localização de
‘uma capa traseira de monitor marca HP com etiqueta LG W1942PE-PG, modelo W1942PEU e n. de série 600931-001’
, foi a principal, ou, quiçá, a única prova material do crime em julgamento.

Primeiro, os executores do mandado compareceram à residência do
revisionando
e lá encontraram alguns equipamentos de informática, não aqueles outrora subtraídos.

Em seguida, o próprio SD PM Alex Nunes Vilela se prontificou a levar a guarnição até à residência de sua sogra, onde manteria alguns objetos guardados, e naquele local também não foi encontrado nenhum bem que pudesse ter relação com o crime.

A partir daí iniciou-se uma série de episódios insólitos, e inexplicáveis até certo ponto.

Embora no primeiro momento não se tenha encontrado nenhum objeto relacionado ao crime em apuração na residência do
revisionando
, a guarnição resolveu retornar ao local,
‘momento em que foi encontrada no pátio em frente às quitinetes ali existentes, 01 (uma) capa traseira de monitor preta marca HP com etiqueta LG W1942PE-PF, modelo W1942PEU, e n. de série 600931-001’
.

Consta no auto de busca e apreensão que
‘o SD PM Alex Nunes Vilela arrancou a etiqueta deste objeto e tentou escondê-la dentro de um cano de uma pia localizada na área comum das quitinetes, onde foi encontrada. Não foi visto o momento exato em que o SD PM Alex retirou a etiqueta do material, mas o referido militar foi flagrado mexendo em algo no exato local onde foi encontrada a etiqueta’
.

Em suma ocorreu o seguinte: 1) os policiais compareceram na residência do SD PM Alex para cumprimento do mandado de busca e apreensão, onde nada relacionado ao delito em apuração foi localizado; 2) o SD PM Alex os levou até à casa de sua sogra, onde, alegadamente, havia parte de seus bens, e novamente nenhum objeto do crime foi encontrado; 3) a guarnição retornou à quitinete e encontrou na área comum uma capa traseira de um monitor, com etiqueta cuja numeração coincidia com o bem subtraído.

A primeira indagação que se faz é: por qual razão a guarnição retornou à residência do condenado se não havia encontrado nenhum objeto do crime em apuração?

Neste ponto, há uma pequena divergência.

Enquanto o Major PM Romário afirmou, em juízo, que retornaram diretamente para a residência do
revisionando
, o SD PM Alex, em seu interrogatório, asseverou que eles voltaram para a Academia, e presenciou o Encarregado do IPM mexendo no celular, quando então resolveu regressar na sua quitinete.

Outro ponto de suma relevância é o fato de a capa do monitor encontrada na área comum das quitinetes ter sido deixada no local por uma testemunha. Adivinhe quem?
Neliton

Knihs
.

De acordo com o Major PM Romário Moreira dos Santos,
‘segundo a testemunha, se não me engano, foi um rapaz de nome
Neliton
, ele falou que quando a gente foi realmente não tinha essa capa lá, e depois que a gente saiu, ele pegou de um lugar que ele tinha guardado, próximo ao terreno, e colocado lá na frente da área comum’
.

Asseverou ainda que
‘
Neliton
teria pegado este objeto um dia, uma data anterior, em que o acusado teria tido uma briga com a companheira, a namorada, teria jogado estes materiais no lixo’
.

É no mínimo questionável, para não se dizer incompreensível, o comportamento de
Neliton

Knihs
, no sentido de que visualizou o SD PM Alex jogando fora um monitor velho e quebrado no lixo, e mesmo assim o tenha guardado.

Essa inusitada versão também foi apresentada por
Neliton

Knihs
na fase inquisitorial,
verbis
:

‘Que no dia 05 de outubro, sábado, no período noturno, o SD PM Alex e sua esposa tiveram uma nova briga, e em dado momento a esposa do citado militar gritou o nome da testemunha, sendo que a briga durou um certo tempo; Que em razão de ser dono da quitinete, a testemunha saiu de sua quitinete para ver a situação, e nesse momento viu a Ana Paula, que mora em uma das quitinetes, segurando o filho do SD PM Alex; Que então a esposa do SD PM Alex começou a sair do local, e nesse momento
o SD PM Alex entrou na residência e saiu com uma tela de monitor, toda quebrada, saindo até o portão e jogando tal objeto no lixo
; Que o SD PM Alex retornou xingando a esposa e entrou na residência, e após ouvir sua esposa pedir para que a testemunha pegasse uma panela de pressão, o SD PM Alex saiu e jogou a panela, que bateu no muro; Que então depois o SD PM Alex entrou em sua residência, e sua esposa foi embora, afirmando que faria uma queixa na polícia; Que no dia seguinte, domingo, a testemunha foi almoçar na casa da mãe de sua noiva, e ao retornar por volta das quinze horas notou que sua residência havia sido furtada; Que então perguntou ao SD PM Alex, que estava junto com outro inquilino, Charles, se tinha visto algo, sendo respondido que não, apenas o SD PM Alex disse que havia escutado um barulho [...]; Que a parte da tela constante na foto 09 é a que o SD PM Alex jogou fora no sábado em que brigou com a esposa,
sendo que na terça-feira, após fazer a denúncia no Comando da PM, a testemunha pegou esse material no lixo e guardou no meio de umas madeiras no quintal em frente às quitinetes
, e que na sexta-feira, quando a Polícia Militar compareceu na quitinete, a testemunha
pegou tal objeto e jogou no meio do quintal
[...]’.

Analisando com acuidade a situação, parece-me que a versão dada por
Neliton

Knihs
é totalmente desprovida de plausibilidade.

Por qual razão
Neliton
pegaria o monitor jogado fora pelo SD Alex após fazer a denúncia no Comando Regional?

Sabia ele que aquele equipamento poderia ser produto do crime? Se sim, por que ele não levou o equipamento
no momento em que
apresentou formalmente sua denúncia?

Além disso, não ficou claro por qual motivo
Neliton
simplesmente não entregou aquela capa de monitor aos policiais no momento da busca e apreensão, ou o fez, posteriormente, perante o Comando Regional, preferindo jogá-los na área comum da quitinete.

Segundo asseverou
Neliton
, provavelmente sua vizinha Ana Paula também teria visto o SD PM Alex jogando o monitor fora.

A referida testemunha, Ana Paula de Amorim da Silva, foi inquirida exclusivamente na fase inquisitorial.

Na oportunidade, ela confirmou ter visto o SD PM Alex Vilela entrando em sua casa e saindo com um monitor todo quebrado, jogando-o no lixo em frente à quitinete, destacando que a capa do monitor apreendida é ‘parecida’ com a que foi despejada pelo
revisionando
.

Conquanto Ana Paula não tenha sido ouvida em juízo para confirmar suas declarações, certo é que a capa de monitor não foi encontrada no interior da residência do SD PM Alex Vilela, mas na área comum da quitinete onde residia.

Outro ponto duvidoso dos autos diz respeito ao fato de o SD PM Alex Vilela supostamente ter tentado tirar a etiqueta da capa traseira de monitor encontrada pelos policiais, e escondê-la em um cano de pia localizada na área comum das quitinetes.

Neste particular também reside uma pequena, porém importante contradição entre o teor do auto de busca e apreensão e o depoimento prestado em juízo pelo Encarregado do IPM.

Segundo consignado no auto de busca e apreensão,
‘o SD PM Alex Nunes Vilela arrancou a etiqueta deste objeto e tentou escondê-la dentro de um cano de uma pia localizada na área comum das quitinetes, onde foi encontrada.
Não foi visto o momento exato em que o SD PM Alex retirou a etiqueta do material
, mas o referido militar foi flagrado
mexendo em algo no exato local onde foi encontrada a etiqueta
, logo quando notada sua falta, ressaltando que foi observado por todos que tal objeto encontrava-se com a etiqueta devidamente colada
no momento em que
foi localizado’
.

Na fase judicial, o Major PM Romário Moreira dos Santos asseverou que
‘tinha um agente lá fora e ele falou que ele [SD PM Alex] colocou uma etiqueta no cano dentro de uma pia. Tinha
um policial lá fora que falou que ele pegou a etiqueta, arrancou e colocou no cano da pia
. Fomos lá e a etiqueta estava lá, provavelmente ele tentou esconder, era essa a intenção. Achamos a etiqueta dentro de um cano, não desceu. A etiqueta foi apreendida’
.

A contradição consiste no fato de que, no auto de busca e apreensão, o Encarregado do IPM assinalou que ninguém presenciou o momento em que o SD PM Alex Vilela tirou a etiqueta, tampouco o exato instante que dela tenha se desfeito, mas que foi flagrado mexendo em algo no local onde foi encontrada a etiqueta.

Em juízo, asseverou que um membro da guarnição viu o
revisionando
arrancando a etiqueta e colocando-a no cano da pia, porém não recordou o nome deste policial.

Duas dúvidas me assolam neste particular. A primeira delas é: conquanto não possua conhecimento técnico ou prático acerca da conduta policial no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, é razoável dessumir que a primeira – e, creio eu, mais importante – providência é vigiar o suspeito ou investigado para que não tenha oportunidade de destruir ou esconder possíveis provas do crime.

Na situação vertente, acredito que seria de todo irrazoável imaginar que o SD PM Alex, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, com três policiais em seu encalço, se arriscasse a tirar a etiqueta da capa traseira do monitor e escondê-la dentro do cano de uma pia localizada na área comum da quitinete.

A segunda dúvida que me ocorre é: se um policial presenciou o instante em que o SD PM Alex Vilela tirou a etiqueta da capa traseira do monitor e a escondeu, não deveria ele ter tomado providências imediatas, inclusive com voz de prisão a ele?

Sem desmerecer, insista-se, a credibilidade dos policiais responsáveis pela aludida diligência, soa no mínimo curioso que o SD PM Alex Vilela tenha se preocupado em retirar a etiqueta da capa traseira do monitor encontrado na busca e apreensão, e não o tenha feito antes de jogá-lo no lixo, conforme asseverado pela testemunha
Neliton
.

Não se pode olvidar ainda, conforme asseverado pelo Major PM Romário Moreira dos Santos, que a pia ficava em uma área comum, ou seja,
onde todos tinham acesso
.

Outro ponto extremamente duvidoso consiste na declaração prestada em juízo pela testemunha
Neliton

Knihs
, quando asseverou que não possuía nenhuma “rixa” contra o SD PM Alex Vilela.

Não é necessária maior digressão para verificar, com clareza solar, que
Neliton
ou não compreende o significado de ‘rixa’, ou faltou com a verdade.

Conforme ficou evidenciado nos autos,
Neliton
e o SD PM Alex haviam se desentendido por conta da venda do carro supostamente roubado.

Além disso,
Neliton
também acusou o SD PM Alex de ter furtado sua residência.

Se estes não são motivos para existência de uma ‘rixa’, não sei mais o que seria preciso para que houvesse animosidade entre eles.

Há que se ressaltar, neste tópico, uma situação curiosa.

Embora contido nos autos o Boletim de Ocorrência lavrado por
Neliton

Knihs
, noticiando que o veículo VW/Voyage foi roubado, inclusive descrevendo características físicas e o nome do suposto criminoso:
‘pardo, estatura mediana, gordo, camisa amarela, calça cinza, rosto cheio de espinha, boné amarelo (conhecido pelo nome de
Deyvison
)’
, ao ser inquirido na fase judicial ele deu outra versão, dizendo que
‘um
cara
de Lucas do Rio Verde ligou e falou que queria comprar o carro. Ele depositou o dinheiro na conta da minha esposa e só veio buscar o carro. Foi hora que eu entreguei o carro. O
cara
depositou o envelope vazio’
.

Afinal, o carro foi roubado ou
Neliton
caiu em um golpe?

O que se sabe, porém, é que esse episódio criou uma situação insustentável entre eles, tanto que a testemunha
Mayza
Alves Pereira, esposa do
revisionando
, afirmou que
Neliton
vendeu o veículo, porém, alegou que foi roubado e não passou o dinheiro para seu marido.

O
revisionando
, em seu interrogatório, asseverou que o carro estava na posse de
Neliton
, e que certo dia ele foi até à Academia e lhe disse que seu veículo havia sido roubado.

Posteriormente, descobriu que o carro havia sido vendido, e ao cobrá-lo,
Neliton
asseverou que estava precisando de dinheiro e fez isso porque tinha
‘uns caras lhe ameaçando’
.

Asseverou o requerente que passou a exigir o dinheiro do carro, e que
Neliton
teria dito que
‘tal dia vou te pagar’
, e coincidiu que
‘este dia foi o dia da busca e apreensão’
.

Depois disso – segundo afirmou o SD PM Alex Vilela – virou inimizade e
Neliton
inventou isso para não pagar a dívida.

Por essas razões, salvo melhor juízo, o depoimento prestado pela principal testemunha,
Neliton

Knihs
, deve ser visto com ressalvas, pois claramente havia entre eles um estado de animosidade.

E causa maior estranheza o fato de
Neliton
ter sido o responsável por colocar a capa traseira do monitor na frente da quitinete onde o SD PM Alex residia.

A testemunha Bruno Henrique Dionizio de Souza, em juízo, asseverou que no dia em que
Neliton
denunciou o SD PM Alex, o próprio
Neliton
o instou a acompanhá-lo até a Academia de Polícia para buscar alguns equipamentos de informática.

Disse que parou na lateral da Academia de Polícia, onde havia um muro quebrado, e que
Neliton
começou a mexer no lixo, encontrando algumas peças de computador, dentre elas
uma capa de monitor
.

Asseverou que ao chegar em frente à sua casa,
Neliton
separou e jogou os equipamentos na grama, local onde foram encontrados posteriormente pelos policiais.

Apesar de surreal [e pouco crível] a história contada por Bruno Henrique, não se extrai do conjunto fático-probatório prova concreta e segura da prática do crime de peculato-furto.

Nenhuma testemunha presenciou o acusado saindo da Academia de Polícia com os equipamentos supostamente subtraídos, tampouco notou alguma atitude ou comportamento estranho que justificasse a suspeita que recaiu sobre o acusado.

Não se olvida que o SD PM Alex Vilela esteve de serviço na APMCV no dia 12/9/2013 [quinta-feira] no período noturno, e no diurno em 15/9/2013 [domingo], datas do suposto sumiço dos equipamentos.

Porém, ele não foi o único militar de serviço naquele período, e pelo que ficou demonstrado nos autos,
qualquer pessoa poderia ter acesso à sala de informática onde eram ministradas as aulas
.

Nesse sentido, destaco o depoimento judicial prestado pelo
3o SGT PM Heleno Marcos do Carmo
, segundo o qual a chave da sala ficava na guarda e quem quisesse poderia pegá-la, pois não havia restrição. Fez anotar ainda desconhecer a data em que os fatos ocorreram ao salientar:
‘até hoje não sei que dia foi’
.

Ressaltou também que não havia checagem na sala de informática quando se iniciava o serviço, e depois deste episódio é que se começou a conferir os equipamentos.

No mesmo sentido, o
3o SGT PM Jocy Jesus da Silva
destacou que todos tinham acesso à chave, e não havia controle rígido, e que somente depois deste fato passou-se a responsabilidade para guarda.

A aludida testemunha consignou, com todas as cores,
‘era um descontrole total’
, como se vê abaixo:

‘
Juiz
: O que o senhor pode relatar para esclarecer estes fatos?

Jocy
: Então, lá, ficava a chave ... e todo mundo tinha acesso, todo mundo pegava e ia para sala de informática, não tinha um controle rígido. Depois que aconteceu este fato aí, que desapareceu lá a CPU, passaram a responsabilidade para guarda. Começou. E a guarda tinha que ir lá conferir tudinho, mas a princípio, antes não, todo mundo tinha acesso, todo mundo pegava, não tinha controle de nada. Qualquer um podia pegar. Era um descontrole total’.

Se não havia controle algum de quem entrava ou saía da sala de informática, não se pode condenar alguém com base apenas em uma declaração de credibilidade marcadamente duvidosa, ou da apreensão de uma capa traseira de um monitor até certo ponto questionável.

Não obstante a coincidência de os equipamentos supostamente terem sido subtraídos em dias nos quais o SD PM Alex Vilela esteve de serviço, inexistem nos autos provas concretas e seguras de seu envolvimento na empreitada delituosa.

De mais a mais, se realmente houvesse ‘um monte de coisa’ na casa do
revisionando
, conforme asseverado por
Neliton

Knihs
em seu depoimento, certamente algo seria encontrado no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Além disso, se patenteia um tanto quanto descrente a declaração de
Neliton
no sentido de que o SD PM Alex
teria lhe
confidenciado a subtração dos equipamentos de batalhão onde trabalhava, uma vez que dava baixa como queimado e levava embora, haja vista que ninguém sentiria falta.

Primeiro, o requerente não era o responsável pelo descarte dos materiais. Segundo, por mais que à época eles ainda fossem amigos, seria de todo ilógico que um policial militar fosse assumir para alguém, que não fosse seu comparsa, a prática de um crime.

Diante de todo esse panorama probatório,
haviam
sim dúvidas razoáveis quanto a imputação feita ao
revisionando
, de modo que a condenação que se lhe impôs feriu de morte o princípio da inocência, dado que foi escamoteada a regra do julgamento
in dubio pro reo
”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu posicionamento e, de consequência,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação revisional para absolver o
SD PM ALEX NUNES VILELA
da prática do crime de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2o, do CPM, por não visualizar provas bastantes para a condenação [CPPM, art. 439,
e
].

É como
voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024
.